Tribunal: CARF
Processo: 12448.727838/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS CONVERGENTES. EFICÁCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA CAPAZ DE INFIRMAR OS INDÍCIOS APRESENTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
A prova indiciária pode ser utilizada para a comprovação de situações de simulação e constituição de empresas por interpostas pessoas, desde que os indícios sejam convergentes, caso dos autos, entendimento esse que prevalece na jurisprudência do CARF. E os recorrentes não apresentaram argumentos suficientes para infirmar a acusação fiscal.
ALIENAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL. ADQUIRENTES INEXISTENTES DE FATO. SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO. PROVA DE LIGAÇÃO ENTRE ALIENANTES E ADQUIRENTES.
Os recorrentes não refutam a constatação da Autoridade Fiscal quanto a existência de um estreito elo entre os recorrentes e as pessoas inexistentes de fato, como a transmissão da declaração do imposto de renda da pessoa física pelo mesmo computador dos recorrentes e das pessoas físicas inexistentes de fato, o que reforça o entendimento que a alienação de cotas da fora simulada.
PAGAMENTOS REALIZADOS SEM COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO OU DA SUA CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 61, § 1o DA LEI 8.981/95.
Por concluir que os recorrentes continuavam a ser os sócios de fato da empresa supostamente alienada, e como a origem dos recursos depositados na conta bancária da empresa fiscalizada (sujeito passivo) teve origem na empresa supostamente alienada pelos recorrentes, sendo inclusive destinatários dos pagamentos da empresa inexistentes de fato, os recorrentes foram cientificados do dos indícios constatados no curso do procedimento fiscal que a levaram a Fiscalização a concluir que os recorrentes permaneciam como sócios de fato da empresa alienada, e como a maior parte da origem dos depósitos realizados na conta bancária da empresa fiscalizada tiveram origem na empresa alienada, intimou-as a comprovar quem foram os beneficiários de pagamentos realizados e a causa do pagamento. Tendo-sido devidamente intimados a comprovar os beneficiários ou a causa do pagamento, os sócios de fato não fizeram a comprovação requerida, cabendo a exigência do IRRF, nos termos do disposto no artigo 61, §1o da Lei n° 8.981/95.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
O conjunto probatório é robusto e convergente no sentido de caracterizar a simulação na alienação de cotas pelos recorrentes e no esvaziamento da empresa, com objetivo de evitar o pagamento de tributos. Por se concluir que os recorrentes continuaram como os sócios de fato da empresa alienada e que foi a origem dos pagamentos feitos pela fiscalizada, empresa inexistente de fato, conclui-se que o interesse comum no fato gerador restou caracterizado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados eram os administradores de fato da empresa fiscalizada, por meio da interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário, pessoas físicas inexistentes de fato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, o que foi configurado pelas robustas provas juntadas aos autos.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%, de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%, mantendo-se, no entanto, o agravamento de 50%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727838/2016-40
ACÓRDÃO
1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROVA
INDICIÁRIA.
INDÍCIOS
CONVERGENTES.
EFICÁCIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DEFESA
CAPAZ
DE
INFIRMAR
OS
INDÍCIOS
APRESENTADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
A prova indiciária pode ser utilizada para a comprovação de situações de
simulação e constituição de empresas por interpostas pessoas, desde que
os indícios sejam convergentes, caso dos autos, entendimento esse que
prevalece na jurisprudência do CARF. E os recorrentes não apresentaram
argumentos suficientes para infirmar a acusação fiscal.
ALIENAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL. ADQUIRENTES INEXISTENTES DE
FATO. SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO. PROVA DE LIGAÇÃO ENTRE ALIENANTES
E ADQUIRENTES.
Os recorrentes não refutam a constatação da Autoridade Fiscal quanto a
existência de um estreito elo entre os recorrentes e as pessoas inexistentes
de fato, como a transmissão da declaração do imposto de renda da pessoa
física pelo mesmo computador dos recorrentes e das pessoas físicas
inexistentes de fato, o que reforça o entendimento que a alienação de
cotas da fora simulada.
PAGAMENTOS REALIZADOS SEM COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO OU DA
SUA CAUSA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 61, § 1o DA LEI 8.981/95.
Por concluir que os recorrentes continuavam a ser os sócios de fato da
empresa supostamente alienada, e como a origem dos recursos
depositados na conta bancária da empresa fiscalizada (sujeito passivo) teve
origem na empresa supostamente alienada pelos recorrentes, sendo
inclusive destinatários dos pagamentos da empresa inexistentes de fato, os
recorrentes foram cientificados do dos indícios constatados no curso do
Fl. 22424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
2
procedimento fiscal que a levaram a Fiscalização a concluir que os
recorrentes permaneciam como sócios de fato da empresa alienada, e
como a maior parte da origem dos depósitos realizados na conta bancária
da empresa fiscalizada tiveram origem na empresa alienada, intimou-as a
comprovar quem foram os beneficiários de pagamentos realizados e a
causa do pagamento. Tendo-sido devidamente intimados a comprovar os
beneficiários ou a causa do pagamento, os sócios de fato não fizeram a
comprovação requerida, cabendo a exigência do IRRF, nos termos do
disposto no artigo 61, §1o da Lei n° 8.981/95.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO.
O conjunto probatório é robusto e convergente no sentido de caracterizar
a simulação na alienação de cotas pelos recorrentes e no esvaziamento da
empresa, com objetivo de evitar o pagamento de tributos. Por se concluir
que os recorrentes continuaram como os sócios de fato da empresa
alienada e que foi a origem dos pagamentos feitos pela fiscalizada,
empresa inexistente de fato, conclui-se que o interesse comum no fato
gerador restou caracterizado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN, quando demonstrado,
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os
responsabilizados eram os administradores de fato da empresa fiscalizada,
por meio da interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário,
pessoas físicas inexistentes de fato.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS.
COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, o que foi configurado pelas robustas provas
juntadas aos autos.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N°
14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Fl. 22425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
3
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o
da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de
150%, de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser
reduzida para o percentual de 100%, mantendo-se, no entanto, o
agravamento de 50%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, (i) por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, quanto à tributação com base no art. 674 do RIR/99, vencido o conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator), que votou por dar provimento parcial ao recurso
voluntário quanto a tal matéria, para excluir do lançamento os pagamentos realizados para os
responsáveis Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Veloso de Araújo;
(ii) em negar provimento ao recurso voluntário, quanto à atribuição de responsabilidade tributária
a Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Veloso de Araújo, com base
nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, vencidos os conselheiros Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (relator) e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar provimento ao recurso
voluntário quanto a tal matéria, para afastar a referida responsabilidade; (iii) em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem
por cento), vencidos os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator) e Natália Uchôa
Brandão, que votaram por afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75% (setenta e cinco por cento). O conselheiro Henrique Nimer Chamas não votou, pois as
matérias já foram votadas pelo Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega; e a Conselheira
Natália Uchoa Brandão não votou em relação à preliminar de nulidade, pois a matéria já foi votada
pelo Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, conforme art. 110, §5o, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. A conselheira Natália Uchôa
Brandão votou pelas conclusões do relator quanto à atribuição de responsabilidade tributária com
base no art. 135, inciso III, do CTN. O conselheiro Wilson Kazumi Nakayama foi designado como
redator do voto vencedor, quanto às matérias em relação às quais o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Heldo
Fl. 22426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
4
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Natália Uchôa Brandao e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Conforme o art. 110, §12, do RICARF, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, designou-se
redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo se serviu das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, relativo aos anos-calendário de 2011
e 2012 e cuja exigência fiscal restou formalizada no montante total de R$ 19.770.178,76,
incluindo-se aí a cobrança do imposto (principal), no montante de R$ 6.492,596,72, a incidência
dos juros de mora, no valor de R$ 3.538.687,23, e a aplicação da multa de 150%, na quantia de R$
9.738.178, 76 (fls. 21.511/21.530).
De acordo com a leitura do Termo de Constatação Fiscal de fls. 21.421/21.496, a
Autoridade fiscal lavrou os Autos de Infração com base nos artigos 674 e 675 do Decreto no
3.000/99, tendo em vista que a HAG Indústria e Comércio de Eletro-Eletrônicos Ltda – ME (“HAG
INDÚSTRIA”) foi considerada uma pessoa jurídica inexiste de fato e havia realizado pagamentos
sem a comprovação da operação ou da sua causa, conforme se dos trechos abaixo reproduzidos:
“TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL
[...]
5. PROCEDIMENTOS FINAIS DE AUDITORIA NA HAG E CONCLUSÕES
A análise da documentação e dos fatos até aqui apurados nos permitiu a
constatação de que, do montante total de R$ 34.070.393,48, referente aos
valores relacionados depositados na c/c da HAG durante os anos-calendário de
2010, 2011 e 2012, os valores de R$ 31.502.231,96, R$ 1.758.161,52 e R$
190.000,00, representando, respectivamente, 92,46%, 5,16% e 0,55% do total
depositado, foram provenientes, respectivamente, das empresas CBI Indústria e
Comércio Ltda (c/c no 95000-9 da agência no 0551 do Banco Bradesco), Comebrax
Indústria e Comércio Ltda (c/c no 84922-7 da agência no 0551 do Banco Bradesco)
e QMS Rio Comércio de Artigos do Lar Ltda (c/c no 90502-P da agência no 0551 do
Banco Bradesco). A empresa QMS Rio, extinta por meio de liquidação voluntária,
tendo sua inscrição no CNPJ sido baixada em 14/04/2015, sempre (anos-
Fl. 22427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
5
calendário 2007 a 2013) apresentou Declaração como PJ INATIVA, e tinha como
sócios Roberta Domingues Dias Lopes (70% das cotas – sócia administradora), CPF
no 085.556.257-93, esposa de Felipe Nabuco dos Santos, CPF no 052.277.737-69, e
Alex Nabuco dos Santos (30% das cotas), CPF no 089.049.927-61, sendo ambos –
Felipe e Alex – filhos de Eugênio Nabuco dos Santos Filho.
Quanto aos beneficiários de depósitos, efetuados durante os anos-calendário de
2010, 2011 e 2012, originados na c/c no 88003-5 da agência no 0551 do Banco
Bradesco, pertencente à empresa HAG, foram identificadas as seguintes pessoas
jurídicas e físicas ligadas, direta ou indiretamente, à empresa CBI, que estavam
submetidas à procedimentos de fiscalização: (a) Alex Nabuco dos Santos (CPF no
089.049.927-61) – MPF no 07.1.08.00-2014- 00117 – R$ 102.705,15; (b) Alliance
Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ no 08.985.631/0001-19) – MPF no
07.1.09.00-2014-00004 – R$ 1.411.005,30; (c) Antônio da Silva Alves (CPF no
174.261.977-00) – MPF no 07.1.09.00-2014-00007 – R$ 2.670.723,80; (d)
Comebrax Indústria e Comércio Ltda (CNPJ no 07.956.445/0001-99) – MPF no
07.2.01.00- 2014-00001 – R$ 8.644.247,87; (e) Eugênio Nabuco dos Santos Filho
(CPF no 196.700.527-34) – MPF no 07.1.08.00-2014-00119 – R$ 4.223.851,41; (f)
FAF Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ no 35.866.177/0001-50) – MPF
no 07.1.08.00-2014-00122 – R$ 265.777,27; (g) Felipe Nabuco dos Santos (CPF no
052.277.737-69) – MPF no 07.1.09.00-2014-00006 – R$ 1.961.399,99; (h) Márcia
Velloso de Araújo (CPF no 466.422.937-20) – MPF no 07.1.09.00- 2014-00005 – R$
637.239,27; (i) Wesley Rabelo de Oliveira (CPF no 087.166.917-09) – MPF no
07.1.09.00-2015-00062 – R$ 38.620,77; (j) GMX do Brasil Indústria e Comércio
Ltda (CNPJ no 12.029.874/0001-50) – R$ 1.300.000,00. Todas estas pessoas
jurídicas e físicas – com exceção da GMX, empresa que teve como sócios Alex
Nabuco dos Santos, Felipe Nabuco dos Santos e Márcia Velloso de Araújo, e que
teria encerrado suas atividades em 31/07/2011 – foram intimadas a prestar
esclarecimentos acerca do recebimento das quantias acima especificadas, as
quais, conforme o caso, foram objeto de autos de infração por omissão de
receitas à tributação. No que tange ao montante de R$ 31.502.231,96, depositado
pela empresa CBI na c/c da empresa HAG, durante os anos-calendário de 2010,
2011 e 2012, visto que foram lavrados autos de infração na CBI (MPF no
07.1.08.00-2013-01270-9), relativos aos tributos IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IPI,
motivados por omissão de receitas e abrangendo estes anos-calendário, no valor
total de R$ 160.544.875,54, tal montante (R$ 31.502.231,96) foi considerado
devidamente tributado na origem (CBI). Deve ainda ser destacado que a empresa
SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda (CNPJ no
13.013.655/0001-46), considerada, com base nas informações coletadas nos
diversos trabalhos de auditoria referentes aos MPF citados neste termo,
sucessora de fato da CBI, também foi objeto de um procedimento de fiscalização
(MPF no 07.1.08.00-2014-00.120-4).
[...]
Fl. 22428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
6
Logo, visto que as alienações das cotas da CBI efetuadas, inicialmente, pelos
sócios Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso
de Araújo, para Mauro Aparecido da Silva e Neuza Maria Soares, e,
posteriormente, destes para Roberto Leonardo da Silva e Wesley Rabelo de
Oliveira, e, por fim, destes últimos para Ana Lúcia Vellasco Ferrero e Roberto Luiz
Cardoso, restaram comprovadamente fictícias/forjadas, não é difícil inferir, face
ao que foi acima exposto, que Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva
Alves e Márcia Velloso de Araújo participaram ativamente de todo o processo
fraudulento envolvendo a empresa CBI Indústria e Comércio Ltda, acima relatado,
com o objetivo de viabilizar a interposição de pessoas, comprovadamente
inexistentes de fato, no quadro societário da empresa CBI, e, concomitantemente,
do processo de esvaziamento artificial da CBI e sua substituição pela SKN,
acompanhado da sonegação de vultosas quantias de tributos.
Portanto, pode-se inferir que as pessoas físicas Eugênio Nabuco dos Santos Filho,
Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo, que engendraram e iniciaram
todo o processo fraudulento resumido neste termo, permaneceram como SÓCIOS
DE FATO da CBI, e como 92,46% (R$ 31.502.231,48) do montante total
depositado, durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, na conta-corrente
no 8803-5 da agência no 0551 do Banco Bradesco, cujo titular era a HAG, teve
origem na própria CBI, conforme já citado anteriormente, pode-se também inferir
que tais pessoas físicas eram proprietárias de fato desta vultosa quantia, que
exerciam o controle de fato da HAG e que os débitos bancários efetuados na
conta-corrente supracitada representam transferências ou pagamentos que as
beneficiaram direta ou indiretamente, podendo os mesmos, em consequência, ser
considerados SÓCIOS DE FATO da HAG. No que tange às transferências ou aos
pagamentos efetuados pela HAG diretamente para as pessoas jurídicas Alliance
Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ no 08.985.631/0001-19) e FAF
Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ no 35.866.177/0001-50), e para as
pessoas físicas Alex Nabuco dos Santos (CPF no 089.049.927-61), Antônio da Silva
Alves (CPF no 174.261.977-00), Eugênio Nabuco dos Santos Filho (CPF no
196.700.527-34), Felipe Nabuco dos Santos (CPF no 052.277.737-69), Márcia
Velloso de Araújo (CPF no 466.422.937-20) e Wesley Rabelo de Oliveira (CPF no
087.166.917-09),
anteriormente
discriminadas,
tais
informações
foram
consideradas nos trabalhos de auditoria relativos às ações fiscais então em curso
nestas pessoas físicas e jurídicas, e fizeram parte das irregularidades apuradas que
motivaram a lavratura de autos de infração nas mesmas.
[...]
O montante total repassado pela HAG diretamente para as pessoas físicas e
jurídicas anteriormente mencionadas, de acordo com os documentos e arquivos
digitais fornecidos pelo Banco Bradesco em cumprimento às solicitações contidas
na RMF já citada neste termo, foi de R$ 22.996.089,23. Entretanto, no que se
refere aos demais pagamentos e transferências pulverizados entre diversas
pessoas físicas e jurídicas – terceiros que não estavam submetidos a
Fl. 22429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
7
procedimentos de fiscalização – ou para beneficiários que não haviam sido
identificados, e cuja operação que lhes deu causa também não haviam sido
identificadas/comprovadas, as pessoas físicas Eugênio Nabuco dos Santos Filho,
Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo, face a todos os fatos acima
descritos, devem responder, com base no que dispõem os artigos 128, 135, inciso
III, 136 e 137 do Código Tributário Nacional (CTN), PESSOALMENTE pelas infrações
à legislação tributária e pelos respectivos tributos devidos.
[...]
Diante de tudo que foi até aqui exposto, podemos tecer as seguintes
considerações/conclusões:
 a HAG, cuja inscrição no CNPJ foi declarada INAPTA (ADE DRF RJ-I no 287,
publicado, em 24/08/2015, através do Edital Eletrônico no 001092854), pode ser
considerada uma pessoa jurídica INEXISTENTE DE FATO, assim como seus sócios,
Rubens Silva Nocelli e Henrique Alberto Gonçalves, e o seu procurador, Bruno
Castilho do Amaral, também podem ser considerados pessoas físicas
INEXISTENTES DE FATO;
 a HAG comprovadamente recebeu grandes montantes de numerário,
durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, das empresas CBI (R$
31.502.231,96) e Comebrax (R$ 1.948.161,52), devendo ser ressaltado que, no
que tange à Comebrax, os seus últimos sócios (Rubens Silva Nocelli e Jefferson
Carlos Maia) também podem ser considerados pessoas físicas INEXISTENTES DE
FATO, e sua inscrição no CNPJ também foi declarada INAPTA (ADE DRF/VIT/ES no
80, de 05/10/2015, publicado no DOU em 21/10/2015);
 a HAG comprovadamente repassou, durante os anos-calendário de 2010,
2011 e 2012, vultosos montantes para a própria empresa Comebrax e também
para as empresas Alliance, FAF e GMX, e ainda para pessoas físicas (Eugênio
Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves, Márcia Velloso de Araújo,
Felipe Nabuco dos Santos, Alex Nabuco dos Santos, Nádia Cristina Souza de
Oliveira Alves, Nazaré da Silva Alves de Oliveira, Marco Aurélio Alves Medeiros,
Wesley Rabelo de Oliveira, Francisco Diogo de Souza, Rodrigo Maynard de Melo
e Roberta Carneiro Farinelli) que, de alguma forma, tinham alguma ligação entre
si e com as empresas CBI, Comebrax, Alliance e SKN, esta última considerada
sucessora de fato da CBI; o montante diretamente repassado para as pessoas
físicas e jurídicas supracitadas, conforme o quadro inserido no tópico anterior,
denominado ‘Beneficiários de Valores Provenientes da C/C da HAG’, atingiu o
valor de R$ 22.996.089,23, representando 68,7% da quantia total (R$
33.450.393,48) desviada das empresas CBI e Comebrax;
 durante os trabalhos de auditoria até então empreendidos foi apurado que a
HAG não havia exercido, durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
qualquer atividade comercial e que as únicas fontes dos numerários que haviam
ingressado na c/c bancária da mesma haviam sido as transferências
provenientes das empresas CBI e Comebrax;
 não é difícil concluir que a HAG foi irregularmente utilizada para transferir
uma grande quantia da empresa CBI (R$ 31.502.231,96), e que uma parte deste
montante foi utilizada para ‘pagar’ uma parcela de R$ 2.050.000,00 a cada um
Fl. 22430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
8
dos supostos ‘ex-sócios’ da CBI, Eugênio Nabuco dos Santos Filho e Antônio da
Silva Alves, do total de R$ 3.000.000,00 que cada um teria que receber pela
suposta alienação desta empresa para as pessoas físicas Neuza Maria Soares e
Mauro Aparecido da Silva, consideradas INEXISTENTES DE FATO; outra parte
deste montante, no valor de R$ 950.000,00, foi também utilizada para pagar, em
20/10/2010, uma parcela dos lucros referentes ao ano-calendário de 2010 que
deveria ter sido distribuída pela própria empresa CBI;
 também não é difícil concluir, face às respostas aos termos de diligência
apresentadas pelas pessoas jurídicas Disoter Comércio de Isolantes Térmicos
Ltda, Eiffel Comércio Automotivo Ltda e SMPS Assessoria e Planejamento Ltda,
que a HAG foi ainda irregularmente utilizada para pagar despesas referentes à
empresa CBI ou de pessoas, direta ou indiretamente, ligadas à CBI, ou seja, o
montante excedente àquele que foi diretamente repassado para as pessoas
físicas e jurídicas supracitadas (R$ 22.996.089,23), provavelmente foi utilizado
para quitar despesas concernentes às mesmas;
 no que se refere aos pagamentos e transferências relativos ao ‘montante
excedente’ acima mencionado, pulverizados entre diversas outras pessoas
físicas e jurídicas – terceiros que não estavam submetidos a procedimentos de
fiscalização –, a HAG e os seus sócios de fato (Eugênio Nabuco dos Santos Filho,
Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo) foram regularmente
intimados a identificar e comprovar a operação que lhes havia dado causa, não
tendo sido apresentados quaisquer esclarecimentos e/ou documentos neste
sentido”. (grifei).
E, aí, diante das constatações anteriormente tratadas, a Autoridade fiscal acabou
apurando as respectivas infrações:
“6. DAS INFRAÇÕES APURADAS – PAGAMENTOS SEM A COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO E DA SUA CAUSA
[...]
Em relação aos beneficiários de depósitos, efetuados durante os anos-calendário
de 2010, 2011 e 2012, originados na c/c no 88003-5 da agência no 0551 do Banco
Bradesco, pertencente à empresa HAG, foram identificadas várias pessoas
jurídicas e físicas ligadas, direta ou indiretamente, à empresa CBI, que estavam
submetidas
à
procedimentos
de
fiscalização,
conforme
anteriormente
mencionado. Tais pessoas jurídicas e físicas foram intimadas a prestar
esclarecimentos acerca do recebimento das quantias acima especificadas, as
quais, conforme o caso, foram objeto de autos de infração por omissão de
receitas à tributação. Deve ser, mais uma vez, salientado que o percentual das
multas aplicadas na lavratura destes autos de infração, exceto para as infrações
tipificadas por meio de presunção legal, foi de 150% (cento e cinquenta por
cento), com base no que dispõem o artigo 44, inciso I e § 1°, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007, e os artigos 71, inciso I, 72 e 73, da
Lei no 4.502/64.
Fl. 22431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
9
Todavia, no que se refere aos demais pagamentos e transferências, originados na
mesma c/c supracitada, efetuados, também durante os anos-calendário de 2010,
2011 e 2012, a outras pessoas físicas e jurídicas – terceiros que não estavam
submetidos a procedimentos de fiscalização – ou para beneficiários que não
haviam sido identificados e/ou cujas operações, e/ou as causas destas, também
não foram identificadas/comprovadas, tais montantes devem ser submetidos à
tributação do imposto de renda na fonte (IRF), pois para que os valores em tela
sejam considerados tributáveis independe se os atos praticados foram lícitos ou
não, pois para a definição legal do fato gerador interessa apenas os efeitos
econômicos produzidos pelos atos e não a sua validade jurídica (princípio do
“Pecunia non Olet”, CTN, art. 118, I e II, abaixo transcrito).
[...]
Diante do que foi até aqui exposto, verifica-se que, em suma, no que tange aos
débitos bancários, de valores iguais ou superiores a R$ 30.000,00, relacionados na
planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em 19/07/2016 e aos Termos
de Constatação e de Intimação Fiscal, lavrados em 27/07/2016, constantes na c/c
no 88003-5 da agência no 0551 do Banco Bradesco, de titularidade da pessoa
jurídica fiscalizada HAG Indústria e Comércio de Eletro-Eletrônicos Ltda, CNPJ no
09.427.935/0001-23, apesar do contribuinte e seus sócios de fato terem sido
regularmente intimados a apresentar esclarecimentos e/ou documentos que
pudessem identificar claramente as operações e/ou a causa de tais pagamentos
efetuados a terceiros, não foram apresentados quaisquer esclarecimentos e/ou
documentos que lograssem fazê-lo.
Cabe, neste ponto, a análise do que dita o artigo 674, caput e §§ 1o, 2o e 3o, do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), abaixo transcrito, cuja matriz legal é o artigo 61, §§
1o, 2o e 3o, da Lei no 8.981/95:
Decreto no 3.000/99 (RIR/99)
“Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
Fl. 22432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
10
Portanto, face ao que foi até aqui exposto e ao que dispõe o dispositivo legal
acima transcrito, podemos concluir que cabe a tributação do imposto de renda na
fonte (IRF) sobre os pagamentos em tela, através de lançamento de ofício,
considerando-se a aplicação da alíquota de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os
valores relacionados na ‘Planilha de Apuração de Pagamentos sem Causa’, anexa
ao presente termo, devidamente reajustados, pois os mesmos são considerados
líquidos”.
No caso, a Autoridade acabou entendendo por aplicar a multa qualificada de 150%
com fundamento no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem
como por atribuir a responsabilidade tributária passiva aos Srs. Eugênio Nabuco dos Santos Filho,
Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo, de acordo com os artigos 121, inciso II, 124,
incisos I e II, 128 e 135, inciso III do Código Tributário Nacional, conforme se observa dos trechos
abaixo reproduzidos:
“7. APURAÇÃO DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E APLICAÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA DE 150%
[...]
Isto posto, voltamos aos pagamentos e transferências, originados na c/c no
88003-5 da agência no 0551 do Banco Bradesco, pertencente à empresa HAG,
efetuados, durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, a outras pessoas
físicas e jurídicas – terceiros que não estavam submetidos a procedimentos de
fiscalização – ou para beneficiários que não haviam sido identificados, e cuja
operação e/ou a causa desta não foram identificadas/comprovadas. Tais
montantes, conforme já destacado no presente termo, devem ser submetidos à
tributação do imposto de renda na fonte (IRF), e, visto que os pagamentos em
tela, na verdade, foram atos contínuos a todo o artifício fraudulento já
detalhadamente descrito no presente termo, passaremos a analisar se a multa de
ofício a ser aplicada, neste caso, deve ser aquela estipulada pelo artigo 44, inciso I
e § 1o, da Lei no 9.430/96, isto é, de 150% (cento e cinquenta por cento).
[...]
Cabe ainda ser observado que negócios efetuados com pessoas jurídicas
artificialmente criadas – inexistentes de fato – e intencionalmente interpostas
sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir ou eliminar a carga tributária,
além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato existentes,
constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
Portanto, face ao que foi acima exposto, configura-se perfeitamente o objetivo
das pessoas físicas em tela – Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva
Alves e Márcia Velloso de Araújo – de, por meio de uma pluralidade de delitos,
caracterizados por transações fictícias e comprovadamente ilícitas, entre as quais
Fl. 22433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
11
a utilização de uma pessoa jurídica inexistente de fato (HAG), cujos sócios e
procurador também são pessoas físicas inexistentes de fato, eximir-se de pagar os
tributos devidos, concernentes aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
caracterizando, esta prática, em tese, claramente dolosa, que objetivava impedir
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do verdadeiro
montante do fato gerador da obrigação tributária principal, segundo o que ditam
os dispositivos legais acima transcritos, a ocorrência de conluio, sonegação e o
evidente intuito de fraude, cabendo, deste modo, a aplicação da multa prevista
no parágrafo 1° do art. 44 da Lei no 9.430/96, de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre o imposto de renda na fonte apurado sobre os pagamentos e
transferências, originados na c/c no 88003-5 da agência no 0551 do Banco
Bradesco, pertencente à empresa HAG, efetuados, durante os anos-calendário de
2010, 2011 e 2012, a outras pessoas físicas e jurídicas – terceiros que não estavam
submetidos a procedimentos de fiscalização – ou para beneficiários que não
haviam sido identificados, e cuja operação e/ou a causa desta também não foram
identificadas/comprovadas.
[...]
8. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS DE FATO DA HAG
[...]
 em relação aos ‘atos praticados com infração de lei’, uma das condições
dispostas no caput do artigo 135 do CTN, acima transcrito, para que, caso ocorra,
se possa caracterizar como ‘pessoalmente responsáveis’ as pessoas elencadas nos
seus incisos I, II e III, não precisa ser infração a uma lei tributária, porém, deve ter
consequências tributárias; deste modo, face a todo o processo fraudulento
fartamente descrito no presente termo, por meio do qual as pessoas físicas em
tela – Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso
de Araújo – objetivavam, através da prática recorrente de uma pluralidade de
delitos, caracterizados por transações fictícias e comprovadamente ilícitas, entre
as quais a utilização de uma pessoa jurídica inexistente de fato (HAG), cujos sócios
e procurador também são pessoas físicas inexistentes de fato, eximir-se de pagar
uma vultosa quantia a título de tributos federais, como restou plenamente
caracterizada a prática de sonegação fiscal e evidente intuito de fraude, e a
apuração de crime contra a ordem tributária, tipificado nos artigos 1o, inciso I, e
2o, inciso I, da Lei no 8.137/90, não restaram, portanto, dúvidas de que tais fatos
implicam na responsabilidade tipificada pelo artigo 135 do CTN, trazendo à
responsabilidade tais sócios de fato do contribuinte (HAG);
 além disso, podemos ainda ressaltar que, desde que comprovado nos autos
quais os verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas físicas acobertadas por
terceiras pessoas (“laranjas” ou pessoas físicas inexistentes de fato) que apenas
emprestavam o nome para que as mesmas realizassem operações em nome da
pessoa jurídica, fica caracterizada a hipótese prevista no artigo 124, inciso I, do
CTN, pelo interesse comum na situação que constituía o fato gerador da
obrigação principal; não pode desfrutar da proteção que a lei confere ao
patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade a
Fl. 22434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
12
pessoa física que, embora sem constar do quadro social, atua como sócio de fato
da empresa, com evidente interesse comum nas situações constitutivas dos fatos
geradores que deram ensejo à exigência fiscal.
 Deste modo, de acordo com o que dispõem os artigos 121, inciso II, 124,
incisos I e II, 128 e 135, inciso III, do CTN, as pessoas físicas Eugênio Nabuco dos
Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo devem responder
pessoal e solidariamente pelos créditos tributários correspondentes às obrigações
tributárias – imposto de renda na fonte (IRF), multa qualificada de ofício (150%) e
juros de mora apurados com base nos pagamentos sem a comprovação da
operação ou a sua causa – resultantes dos atos praticados com infração de lei,
fartamente descritos no presente termo de constatação.”
A empresa HAG Indústria foi intimada da autuação fiscal por meio do Edital
Eletrônico no 001977389, o qual foi publicado em 09/11/2016 e cuja ciência foi considerada no dia
24/11/2016 (fls. 21.548), e acabou não apresentando defesa administrativa. Já o responsável
Eugênio Nabuco dos Santos Filho tomou conhecimento da autuação por via postal em
11/11/2016, conforme se verifica do AR de fls. 21.549, e, em 12/12/2016, entendeu por
apresentar, em conjunto com os responsáveis Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo,
Impugnação de fls. 21.561/21.626 por meio da qual aduziram, de plano, que, enquanto terceiros,
não estavam vinculados a qualquer ato de controle ou comando da empresa, de sorte que, a partir
dessa premissa, suscitaram, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Acusam os fiscais a HAG de inexistir e representar mera extensão da CBI; ao
mesmo tempo, nada autuaram em relação aos pagamentos da CBI, mas o
fizeram em relação à HAG. Ora, como terceiros, os impugnantes somente
podem alegar em sua defesa o mesmo que os fiscais: se o fisco entendeu
inexistir fundamento para apurar IRF nos pagamentos da CBI, de igual modo
inexiste nos pagamentos de HAG, posto que de mesma natureza;
(ii)
Na relação de recebedores há pessoas físicas e jurídicas com valores
vultuosos, próximos a R$ l milhão de reais, e nenhuma delas foi intimada -
ao menos, ausente prova nesse sentido nos autos. Somente com a intimação
das mesmas seria possível verificar se o pagamento se deu sem causa. De
onde se conclui que os pagamentos averiguados tinham causa, e nos demais
não se provou inexistir causa; incabível, portanto, a aplicação da exação
prevista no art. 674 do RIR;
(iii)
Não se pode tributar na fonte o valor decorrente de uma operação
comercial que foi oferecida à tributação pelo recebedor. Nos únicos três
casos apresentados pelo fisco aos autos, havia a emissão de nota fiscal.
Nesse sentido, jamais se poderia incluí-los na base de autuação para o IR
Fonte. E se os únicos diligenciados traziam tal natureza, tomar todos os
demais por natureza diversa é extremamente temerário; mais do que isso, é
ausência do cumprimento do dever funcional. Considerando que toda a
responsabilização está lastreada em meros indícios, o que ora se observa é
outro indício (baseado em uma estatística de 100% na amostragem dos
Fl. 22435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
13
casos: todas as três únicas intimações, de 30, tinham NF) extremamente
forte de que tais operações já foram tributadas por seus recebedores: claro
bis in idem sem lei que o autorize;
(iv)
Que não há nenhuma prova nos autos da realização, por parte dos
impugnantes, desses pagamentos. Ao contrário: os cheques e as ordens de
pagamento que os geraram estão acostadas, e não há ali qualquer indício da
participação dos impugnantes; Ainda que o fisco argumente ser obrigação
do contribuinte fazer prova da causa do pagamento - o que, por si só, não se
sustenta -, por outro lado, nenhuma controvérsia há de que para se
responsabilizar um terceiro em razão de tais pagamentos é preciso provar
ou que realizaram atos infracionais em relação aos mesmos, ou se
beneficiaram deles. E dessa obrigação o fisco não se desincumbiu;
(v)
O fisco fundamenta ainda que a responsabilidade poderia se dar com base
no proveito econômico do ato, levando, assim, a aplicação do art. 124 do
CTN.
Onde há comprovação do benefício do art. 124 nos pagamentos? Nos três
casos únicos em que os recebedores se manifestaram, tratava-se de
pagamentos da CBI, não dos impugnantes.
Nos valores que eles receberam, já foram autuados e estão se defendendo,
mostrando terem recebidos valores endossados de CBI, assim como os 33
intimados pelo fisco. A autuação em tela refere-se aos "valores excedentes"
equivalentes a R$12.057.680,66, para usar a terminologia dos fiscais,
demonstrados na planilha anexa ao Relatório Fiscal.
Se é assim, deve ser provado que tais valores de alguma forma foram
pagos em benefício dos impugnantes, do que o fisco novamente não se
desincumbiu.
(vi)
Nos termos da Súmula no 25 do CARF e de julgados do órgão referido, A
aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% somente se
justifica nas situações em que haja comprovação da ação ou omissão dolosa,
com evidente o intuito de sonegação ou fraude do autuado.
Tendo tal consideração em vista, bem como que os impugnantes venderam
a empresa (veja, isso ocorreu com a CBI, impugnantes nunca foram sócios
da HAG) para pessoas capazes (sendo ou não quem diziam ser, mas de
existência incontestável), receberam os lucros acumulados até então antes
de sua saída (e antes dos atos apontados pelo fisco como fraudulentos) e,
principalmente, não realizaram qualquer ato de gestão na CBI ou na HAG.
Não há uma única procuração, cheque assinado, contrato de câmbio, ordem
bancária, enfim, nada, nenhum ato dos muitos que obviamente se fazem
necessários para a movimentação de centenas de milhões de reais -
lembrando que CBI faturou aproximadamente R$350 milhões de reais após a
Fl. 22436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
14
saída de EUGÊNIO, ANTÔNIO e MÁRCIA do quadro societário, segundo
afirmam os fiscais.
Portanto, não há qualquer liame entre os fatos elencados pelos fiscais como
determinantes para a majoração da multa e o ora impugnantes.
Inconstitucionalidade da multa de 150%, bem como inexistência de razões
para sua aplicação, diante da ausência de fraude, conluio ou sonegação.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância, conforme se
verifica do Despacho de Encaminhamento de fls. 27.743. E, aí, ao proferir o Acórdão no 06-59.379
(fls. 21.745/21.817), a 1a Turma da DRJ em Curitiba – PR entendeu por julgar as Impugnação
improcedente, de modo que a responsabilidade tributária dos impugnantes restou mantida. Ao
final, o Acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE DAS
NORMAS APLICADAS À LEI MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Não cabe ao Estado-Auditor proferir declaração incidental de
inconstitucionalidade ou, ainda que não o faça expressamente, afastar no todo ou
em parte a incidência de norma legal sob alegação de contrariedade aos
princípios e comandos constitucionais (inteligência da Súmula Vinculante no 10 do
STF e Súmula CARF no 02).
AUTUAÇÕES FUNDADAS EM INDÍCIOS. PROVAS INDIRETAS. VALIDADE, EFICÁCIA E
DISTINÇÃO DAS PRESUNÇÕES.
Conclusões amparadas em fatos indicadores não se igualam ao emprego de
presunções, pois indícios são apenas aquelas ocorrências ou fenômenos
demonstráveis e diretamente relacionados ao que se busca provar, bem como
podem ser afastados por contra-indícios ou fatos indicadores infirmantes ou,
ainda, caso seja demonstrado que, em seu conjunto, carecem de multiplicidade,
harmonia e convergência para fundar juízo além de qualquer dúvida razoável.
OCORRÊNCIA DE FRAUDE E CONLUIO.
Incidência do disposto nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Do teor dos fatos
narrados e provas alinhadas pela fiscalização, bem como do conteúdo das
impugnações apresentadas e seus anexos, resta inequívoco o conluio entre os
envolvidos para impedir que o Fisco tomasse conhecimento de sua
responsabilidade tributária.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. ABUSO DE
DIREITO. SIMULAÇÃO. EMPREGO DE PESSOAS INTERPOSTAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SÓCIOS DE FATO.
Fl. 22437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
15
O emprego de pessoa jurídica, ao arrepio de seu objeto social, e seu controle por
meio de pessoas físicas interpostas, para movimentar valores e saldar despesas de
interesse de terceiros ocultos, implica responsabilidade solidária, na forma do art.
135, III, do CTN, relativa a pagamentos sem causa para a empresa
instrumentalizada como ferramenta de simulação e objeto de abuso de direito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”.
Na sequência, a empresa HAG INDÚSTRIA foi intimada do resultado do Acórdão no
06-59.379 através do Edital Eletrônico no 002038285 que, a rigor, foi publicado em 22/08/2017 e
cuja ciência foi considerada na data de 06/09/2017 (fls. 21.830), de modo que, tendo em vista que
a empresa acabou não apresentando Recurso Voluntário, o crédito tributário foi considerado
definitivamente constituído e, aí, os autos foram encaminhados à DRF para prosseguimento de
cobrança e encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme se verifica do
Despacho de fls. 21.831. O débito foi inscrito em Dívida Ativa da União pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, conforme atesta o Despacho de Inscrição de fls. 21.841 e o Termo de
Inscrição de fls. 21.842/22.066.
Posteriormente, os responsáveis tributários Eugênio Nabuco dos Santos Filho,
Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo impetraram o Mandado de Segurança no
5017672-34.2018.4.02.5101/RJ a fim de que o Recurso Voluntário de fls. 22.077/22.115 fosse
recebido, já que eles não haviam sido intimados do resultado da decisão proferida pela DRJ, e, aí,
tendo sido proferida Decisão Judicial nos autos do MS, obtiveram, no final, o direito de que o
Recurso Voluntário fosse recebido e apreciado.
Através do Despacho de fls. 22.185/22.186, a Autoridade fiscal requereu o
encaminhamento do presente processo à PGFN para que promovesse o cancelamento da inscrição
em Dívida Ativa, bem como que o processo fosse restituído à DRF para saneamento, conforme se
verifica dos trechos abaixo colacionados:
“O acórdão 06-59.379- 1a Turma da DRJ/CTA de fls.21745 a 21817 manteve o
crédito tributário e julgou a impugnação improcedente.
Ocorre que por lapso e inadvertidamente apenas a empresa, HAG INDUSTRIA E
COMERCIO ELETRONICOS LTDA-ME foi cientificada acerca da decisão do acórdão
supracitado, conforme 21830. Por equívoco, os responsáveis tributários não
foram cientificados acerca da decisão supracitada. Tal fato ensejou a inscrição
indevida do débito controlado pelo presente processo em Dívida Ativa da União.
Os contribuintes responsáveis tributários supracitados obtiveram através do
mandado de segurança no 5017672-34.2018.4.02.5101/RJ o direito à apreciação
do Recurso Voluntário acostado às fls.22077 a 2217.
Fl. 22438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
16
Considerando que os responsáveis tributários vem questionando não só a
solidariedade, mas também vem atacando o mérito da cobrança desde a
impugnação e agora também no Recurso Voluntário, por óbvio, o crédito
tributário controlado pelo presente processo não se encontra definitivamente
constituído.
Assim sendo, não resta razão para se manter o débito controlado pelo presente
processo inscrito em Dívida Ativa da União, uma vez que o contencioso
administrativo ainda encontra-se em curso.
Em face do exposto, far-se-á necessário o encaminhamento do presente processo
à PFN/RJ a fim de que se promova o CANCELAMENTO da inscrição em Dívida Ativa
da União do débito controlado pelo presente processo, a fim de que o controle da
cobrança retorne à RFB.
Posteriormente, restitua-se o presente processo à DRF RJ1/DICAT/EACCAF, a fim
de que se promova o saneamento do presente processo no sistema SIEF, com a
máxima urgência”.
Os autos foram encaminhados ao SETOP para cancelamento da inscrição em Dívida
Ativa e, também, foram devolvidos à DRF para saneamento no sistema SIEF (fls. 22.188). Na
sequência, a Autoridade fiscal proferiu um novo Despacho em que considerou a data da recepção
do Recurso Voluntário como sendo a ciência do Acórdão no 06-59.379 (fls. 22.022/22.203), de
sorte que, no final, os autos foram encaminhados a este E. CARF para apreciação do Recurso. Veja-
se:
“O acórdão 06-59.379- 1a Turma da DRJ/CTA de fls.21745 a 21817 manteve o
crédito tributário e julgou a impugnação improcedente.
Ocorre que por lapso e inadvertidamente apenas a empresa, HAG INDUSTRIA E
COMERCIO ELETRONICOS LTDA-ME foi cientificada acerca da decisão do acórdão
supracitado, conforme fls. 21830. Por equívoco, os responsáveis tributários não
foram cientificados acerca da decisão supracitada. Tal fato ensejou a inscrição
indevida do débito controlado pelo presente processo em Dívida Ativa da União.
Os contribuintes responsáveis tributários supracitados obtiveram através do
mandado de segurança no 5017672-34.2018.4.02.5101/RJ (vide fls.22176 a
22178), controlado pelo e-paj 12448.726.755/2018-03, o direito à apreciação do
Recurso Voluntário acostado às fls. 22077 a 2217.
Assim sendo, promoveu-se o saneamento no que concerne ao cancelamento da
inscrição indevida em Dívida Ativa da União, conforme extrato acostado às
fls.22189 a 22190.
Destarte, considerando que não resta dúvida acerca da ciência do acórdão 06-
59.379- 1a Turma da DRJ/CTA de fls.21745 a 21817 pelos responsáveis tributários
supracitados, conforme constata-se no quesito I.1 de fls.22078, em razão do
Fl. 22439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
17
provimento judicial de fls.22176 a 22178, na atualização do sistema SIEF,
considerou-se a data da ciência como sendo a data da recepção do Recurso
Voluntário, conforme extrato acostado às fls.22192 e seguintes.
Em face do exposto, encaminhe-se ao CARF/DF para apreciação do Recurso
Voluntário interposto pelos responsáveis tributários”.
Quando da apresentação do Recurso Voluntário de fls. 22.077/22.115, os
responsáveis Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo
suscitaram, em síntese, as seguintes alegações:
Das alegações preliminares
1. Da parcialidade com a qual foi prolatada a Decisão recorrida
Não há isonomia se o julgador demostra parcialidade no julgamento, ou, ao
menos, sequer tenta suprimir ideias pré-concebidas.
As graves omissões de fundamentação, bem como a ausência de imparcialidade
e isonomia com que foi proferida, por si só, são pontos que justificam a
completa reforma da decisão de 12 instância administrativa.
2. Da ausência de relação entre os Recorrentes e HAG
Em resumo, o presente auto de infração somente responsabiliza os recorrentes
em razão da responsabilidade atribuída aos mesmos no caso CBI.
Não foram responsabilizados por terem sido destinatários de valores
transferidos da HAG, posto que dezenas de outras pessoas físicas e jurídicas
também o foram, e mais ninguém, além dos recorrentes, sofreu tal revés.
Outro argumento da decisão recorrida, repetindo o exposto no TVF, é o de que
os recorrentes teriam utilizado HAG para esvaziar a CBI. Inobstante obstáculos
jurídicos para tal conclusão, dada (i) a exclusão da responsabilidade dos
recorrentes no próprio caso CBI, e (ii) inexistência de prova de realização de
qualquer ato de gestão seja na CBI, seja na HAG, tal assertiva não se sustenta.
Do mérito da Autuação
3. Da ausência de prova de que os pagamentos eram sem causa
Na relação de recebedores há pessoas físicas e jurídicas com valores vultuosos,
próximos a R$ l milhão de reais, e nenhuma delas foi intimada - ao menos,
ausente prova nesse sentido nos autos. Somente com a intimação das mesmas
seria possível verificar se o pagamento se deu sem causa. De onde se conclui
que os pagamentos averiguados tinham causa, e nos demais não se provou
Fl. 22440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
18
inexistir causa; incabível, portanto, a aplicação da exação prevista no artigo 674
do RIR.
4. Existência de tributação já na outra ponta — impossibilidade de tributar
também na fonte.
Não se pode tributar na fonte o valor decorrente de uma operação comercial
que foi oferecida à tributação pelo recebedor. Nos únicos três casos
apresentados pelo fisco aos autos, havia a emissão de nota fiscal. Nesse sentido,
jamais se poderia incluí-los na base de autuação para o IR Fonte. E se os únicos
diligenciados traziam tal natureza, tomar todos os demais por natureza diversa
é extremamente temerário; mais do que isso, é ausência do cumprimento do
dever funcional. Considerando que toda a responsabilização está lastreada em
meros indícios, o que ora se observa é outro indício (baseado em uma
estatística de 100% na amostragem dos casos: todas as três únicas intimações,
de 30, tinham NF) extremamente forte de que tais operações já foram
tributadas por seus recebedores: claro bis in idem sem lei que o autorize.
5. Recorrentes já tributados pelos valores recebidos nos autos de infração lavrados
em face de suas pessoas físicas – dupla exação
Como
ressalvado,
os
acréscimos
patrimoniais
experimentados
pelos
Recorrentes foram devidamente tributados em suas pessoas físicas, na medida
em que realizaram a venda de cotas de sua propriedade e, assim, procederam a
apuração e o recolhimento do ganho de capital, tendo adimplido
espontaneamente suas obrigações, já que ofereceram, posteriormente a
tributação dos valores pactuas na venda das quotas da empresa CBI.
E, como não bastasse, ainda tiveram lavrados contra si autos de infração pelos
valores advindos da HAG. Opera-se, assim, uma dupla exação, posto que se
tributa os valores no destino e na fonte, de modo que, neste momento, os
Recorrentes estão sendo cobrados, novamente, na condição de responsáveis,
pelos valores correspondentes a 35% de IRRF sobre os mesmos pagamentos que
já foram oferecidos à tributação, sendo que não se pode considerar que o artigo
61 da Lei no 8.981/95 seja aplicável nos casos em que o mesmo contribuinte, na
condição legítima de contribuinte, recolheu imposto de renda sobre o ganho de
capital auferido.
A intenção do artigo 61 da Lei no 8.981/95 é justamente realizar a cobrança da
fonte considerando que o beneficiário não ofereu tais valores à tributação, de
sorte que, a partir do momento em que o beneficiário passa a ser, também,
responsável, não há fundamento para a dupla cobrança, daí por que tais
exações passam a configurar verdadeiro confisco.
Fl. 22441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
19
6. Não preenchimentos dos pressupostos do artigo 124, I do CTN
Em verdade, os recorrentes receberam valores da HAG em pagamento de uma
alienação de cotas realizadas aos Socios da CBI. Ou seja, receberam valores da
HAG mas consideraram que estavam recebendo dos seus contratantes,
adquirentes das cotas. Com base neste fato, foi considerada a existência de
interesse comum pelos ora recorrentes, dando ensejo a responsabilidade
prevista no art. 124, I, do CTN.
Ocorre que a conceituação de interesse comum não se adequa à pretensão do
fisco visto que faz-se necessário uma aprofundada relação entre as partes para
caracterizá-la.
7. Não preenchimento dos requisitos dos artigos 71 e 73 da Lei no 4.502/64
Nos termos da Súmula no 25 do CARF e dos julgados do órgão referido, a
aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% somente se
justifica nas situações em que haja a comprovação da ação ou omissão dolosa,
com evidente o intuito de sonegação ou fraude do autuado, o que não ocorreu
não caso presente.
Como se vê, é necessário comprovar a ocorrência efetiva do Dolo para se
considerar a multa agravada. Ocorre que as argumentações do Fisco, como se
viu, são desarrazoadas, e estão suficientemente refutadas nos itens anteriores.
Isso porque, em resumo, a tese para a autuação é de que os recorrentes
estruturaram uma rede de empresas e “laranjas” a fim de receberem em suas
contas os lucros irregulares.
No entanto, comprovou-se que os impugnantes venderam a empresa para
pessoas capazes, receberam os lucros acumulados até então antes de sua saída
(e antes dos atos apontados pelo fisco como fraudulentos) e, principalmente,
não realizaram qualquer ato de gestão na citada empresa ou tiveram qualquer
benefício econômico após a venda de suas quotas.
Desta forma, é imperioso considerarmos a total impossibilidade de fixação,
diante dos fatos, da multa em patamar de 150%.
Com base em tais fundamentos, os recorrentes pleiteiam pelo recebimento e
conhecimento do presente Recurso Voluntário para que (i) a responsabilidade tributária seja
cancelada ou excluída, dada a inexistência de qualquer elemento que justifica tal imputação, e,
subsidiariamente, acaso a responsabilidade seja mantida, que (ii) o auto de infração seja julgado
improcedente, posto que foi lavrado em razão de pagamento que foram identificados e têm
causa.
Fl. 22442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
20
Em 03/03/2020, os responsáveis Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva
Alves e Márcia Velloso de Araújo apresentaram Manifestação de fls. 22.208/22.216 por meio da
qual apontaram que, em várias decisões do CARF, as respectivas Turmas julgadoras já haviam
concluído por afastar a responsabilidade tributária que lhes foram atribuídas nos processos de
interesse da empresa CBI Indústria e Comércio Ltda. Na oportunidade, os recorrentes também
solicitaram a juntada dos documentos que confirmariam a tese de defesa sustentada (fls.
22.217/22.340).
Na sequência, os responsáveis apresentaram, ainda, Memoriais de fls.
22.344/22350.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Do Juízo de Admissibilidade do Recuso Voluntário
Quanto ao exame do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de plano, que
o Recurso Voluntário apresentado pelos responsáveis Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio
da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo deve ser considerado tempestivo, sobretudo porque, ao
proferir o Despacho de fls. 22.202/22.203, a própria Autoridade fiscal, considerou a data da
recepção do Recurso Voluntário como sendo a ciência do Acórdão no 06-59.379, haja vista que,
por um lapso, os responsáveis não haviam sido devidamente intimados do resultado do Acórdão,
conforme se verifica do Despacho de fls. 22.185/22.186.
Além do mais, o Recurso foi assinado por procurador legalmente habilitado a tanto,
de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/721 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar as
alegações que restaram formuladas.
1.
Da análise do Recurso Voluntário interposto por Eugênio Nabuco dos Santos
Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 22443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
21
2.1. Da preliminar de nulidade em razão da Imparcialidade da Autoridade
Julgadora de piso
Os Recorrentes alegam, de início, a nulidade da Decisão da DRJ em razão de suposta
parcialidade da Autoridade julgadora de 1a Instância, o que seria demonstrado por diversas
passagens mais “apaixonadas” constantes no Acórdão.
Contudo, entendo que não assiste razão aos Recorrentes nesse ponto.
Concorde-se ou não com o resultado do julgamento, fato é que a Decisão restou
devidamente fundamentada e motivada, conforme se infere do extenso voto prolatado pelo
Relator, não se cogitando, pois, de qualquer nulidade e muito menos com base no artigo 59 do
Decreto no 70.235/722.
A utilização de expressões mais eloquentes representa técnica comum da
linguagem, sem desmerecer, entretanto, a motivação do voto, cumprindo-se aí os requisitos de
validade da Decisão. O descontentamento com o resultado do julgamento é questão de mérito e
será analisado como tal.
E, aí, diante o exposto, afasto a preliminar tal qual suscitada.
2.2. Das alegações sobre a aplicabilidade do artigo 674 do RIR
Registre-se, de plano que, de acordo com o que consta às fls. 66 do TCF, o presente
processo trata de pagamentos cuja causa ou operação correspondente não foi demonstrada, de
sorte que, nesse ponto, a Autoridade fiscal acabou entendendo pela aplicação da previsão contida
no artigo 674 do Decreto no 3.000/99, o que, a rigor, acabou ensejando a incidência do IRRF à
alíquota de 35% sobre os valores correspondentes. Confira-se:
“6. DAS INFRAÇÕES APURADAS – PAGAMENTOS SEM A COMPROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO E DA SUA CAUSA
[...]
Cabe, neste ponto, a análise do que dita o artigo 674, caput e §§ 1o, 2o e 3o, do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), abaixo transcrito, cuja matriz legal é o artigo 61, §§
1o, 2o e 3o, da Lei no 8.981/95:
[...]
Portanto, face ao que foi até aqui exposto e ao que dispõe o dispositivo legal
acima transcrito, podemos concluir que cabe a tributação do imposto de renda na
fonte (IRF) sobre os pagamentos em tela, através de lançamento de ofício,
considerando-se a aplicação da alíquota de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os
valores relacionados na ‘Planilha de Apuração de Pagamentos sem Causa’, anexa

2 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Fl. 22444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
22
ao presente termo, devidamente reajustados, pois os mesmos são considerados
líquidos”.
Veja-se, pois, o que dispunha o artigo 674 do RIR/99:
“Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Seção II - Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).”
Nesse contexto, recorde-se que, visando afastar a aplicação do disposto no referido
artigo, os Recorrentes buscam, inicialmente, estabelecer algumas premissas fáticas pelas quais
indicam que os Srs. Eugênio, Antonio e Marcia não se beneficiaram de quaisquer pagamentos.
Inclusive, confira-se que a Fiscalização sequer teria buscado informações sobre os referidos
pagamentos os quais, a rigor, teriam sido endossados pela CBI.
Os Recorrentes acrescentam, ainda, que há clara confusão, acometida pela
Autoridade Fiscal, entre os valores imputados à HAG e a CBI, já que a própria Fiscalização teria
indicado a CBI como mera fonte do pagamento, conforme se verifica das fls. 71 do TCF. Veja-se:
“Cabe ainda ser observado que negócios efetuados com pessoas jurídicas
artificialmente criadas — inexistentes de fato — e intencionalmente interpostas
sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir ou eliminar a carga tributária,
além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato
existentes.”
No tópico seguinte, os Recorrentes apontam o descompromisso da Fiscalização
quanto à identificação dos pagamentos. Isto porque, apesar de afirmarem que haviam sido
realizadas 33 (trinta e três) Diligências, juntaram-se aos autos o resultado de apenas 3 (três), o
Fl. 22445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
23
que, de fato, impede a aplicação do artigo 674 do RIR, haja vista não ter sido perquirida a causa
dos pagamentos. Ao final, os Recorrentes expõem os seus entendimentos sobre a correta
aplicação do referido dispositivo.
Pois bem. Em sessão realizada em 18/10/2022, esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara acabou analisando o Recurso Voluntário interposto pela contribuinte nos autos do
Processo Administrativo no 13855.000600/2007-43 e, na oportunidade, ao proferir o Acórdão no
1302-006.232, de relatoria do então Conselheiro Flávio Vilhena Machado Dias, fixou o
entendimento de que o IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 apresenta três hipóteses
de incidência distintas, quais sejam, (i) a de efetuar pagamento a beneficiários não identificados,
(ii) a de efetuar pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, sendo que a licitude ou ilicitude da causa
do pagamento é irrelevante, e, por fim, (iii) o pagamento de remuneração indireta, sem o
cumprimento dos requisitos elencados no § 1o do artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991, de modo que,
nos casos em que a prática de uma dessas condutas restar identificada, o lançamento que constitui, de
ofício, o IRRF em face da entidade que realizar os pagamentos identificados pela fiscalização será
considerado válido.
“DAS PREMISSAS QUANTO AO IRRF EXCLUSIVO PREVISTO NO ARTIGO 61 DA LEI No
8.981/95.
Neste sentido, de pronto, transcreve-se a redação do dispositivo legal em comento:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Da interpretação do texto, entende-se que existem três regras-matrizes de incidência
distintas, cada uma com uma hipótese (critério material), que serão a seguir esmiuçadas.
Aqui, cumpre ressaltar que, nos termos das lições de Paulo de Barros Carvalho, “a
construção da regra-matriz de incidência, assim como de qualquer norma jurídica, é obra
do intérprete, a partir dos estímulos sensoriais do texto legislado”3.

3 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs. 532.
Fl. 22446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
24
Contudo, embora entenda-se pela inesgotabilidade da interpretação, que está
intimamente ligada ao intérprete e seu “universo de linguagem”, a construção da RMIT
encontra limites, em especial na atribuição de sentidos do texto legislado, texto este que
deve ser a base do intérprete:
“A interpretação toma por base o texto: nele tem início, por ele se conduz e, até o
intercâmbio com outros discursos, instaura-se a partir dele. Ora, o texto de que
falamos é o jurídico-positivo e o ingresso no plano de seu conteúdo tem que levar em
conta as diretrizes do sistema”. (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário,
linguagem e método. São Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs. 194).
No presente caso, o entendimento pela existência de mais de uma regra-matriz do IRRF,
nos termos apresentados pelo artigo 61 da Lei no 8.981/95, fica evidente, aos olhos deste
relator, pela indicação, no parágrafo primeiro, do advérbio “também”, que indica uma
inclusão.
Além deste advérbio, no texto do parágrafo verifica-se a locução conjuntiva “bem como”,
para remeter à hipótese do § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383/91.
Ambos (“também” e “bem como”) remetem à existência de mais uma hipótese de
incidência, além daquela prevista no caput do artigo. Ou seja, como restará demonstrado,
além da RMIT apresentada no caput do artigo, o legislador, no paragrafo primeiro, trouxe
mais duas hipóteses de incidência do imposto de renda retido na fonte, com regramentos
próprios e, em especial, com critérios materiais distintos.
Ademais, nos ensina o professor Paulo de Barros Carvalho que, no que tange à regra-
matriz de incidência tributária:
“Efetuadas as devidas abstrações lógicas, identificaremos, no descritor da norma, um
critério material (comportamento de uma pessoa, representado por verbo pessoal e
de predicação incompleta, seguido pelo complemento), condicionado no tempo
(critério temporal) e no espaço (critério espacial). Já na consequência, observaremos
um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo (base de
cálculo e alíquota).” (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e
método. São Paulo: Noeses, 2008 – 2a edição. págs. 533).
E com base nessa estrutura da regra-matriz, tão bem colocada pela doutrina citada, que,
reitere-se, ao se analisar o disposto no transcrito artigo 61 da Lei no 8.981/95, verifica-se a
existência de três hipóteses de incidência do IRRF.
A primeira regra-matriz está no caput do dispositivo e tem como critério material (critério
este “representado por verbo pessoal e de predicação incompleta, seguido pelo
complemento”, nas lições Paulo de Barros Carvalho) o pagamento, pela pessoa jurídica, de
valores cujo beneficiário não pode ser identificado pela fiscalização.
Já a segunda regra-matriz está estampada na primeira parte do parágrafo primeiro do
dispositivo legal e tem como critério material o pagamento, também por pessoa jurídica,
de valores “a terceiros ou sócios, acionistas ou titular”, independentemente da
contabilização, quando não for comprovada a operação ou a sua causa do pagamento
realizado.
Fl. 22447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
25
Veja-se, neste sentido, que a identificação do beneficiário, que poderá ser terceiro, sócio,
acionista ou titular é pressuposto para a incidência do IRRF. O que importa, diante do
critério material da RMIT, é a caracterização dos “pagamentos efetuados” ou dos
“recursos entregues” quando não for “comprovada a operação ou a sua causa”.
[...]
Neste sentido, a identificação do beneficiário, para fins de aplicação do IRRF previsto no
parágrafo 1o do dispositivo legal, além de ser pressuposto, se mostra irrelevante, a não ser
que o contribuinte, dentro da linguagem das provas, demonstre que o beneficiário
também está sendo cobrado IRRF, através de autuação específica, por exemplo, ou tenha
levado àquele rendimento à tributação, recolhendo o imposto incidente sobre os
rendimentos auferidos.
Entende-se, por outro lado, que a causa do pagamento não está ligada à licitude ou
ilicitude da operação. Ou seja, não há que se verificar, para fins de incidência do IRRF, se o
pagamento ou a entrega dos recursos, por exemplo, se deu nos contornos da legislação.
Este é, inclusive, o entendimento de Ricardo Mariz de Oliveira. Confira-se:
“ (...) se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os
casos em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas naqueles
em que a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas circunstâncias
descritas no artigo 61, isto é, quando não haja identificação do beneficiário do
pagamento ou não comprovação da respectiva causa. Isto é assim porque a licitude ou
ilicitude não compõe a descrição das hipóteses de incidência da norma desse artigo,
necessárias e suficientes para o nascimento da obrigação correspondente. (OLIVEIRA,
Ricardo Mariz de. 6. Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro Augustin,
FERREIRA NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 2018, pág 125)
(destacou-se).
Assim, cabe à fiscalização, quando da constituição do crédito tributário, apontar e
comprovar que não houve causa nos pagamentos realizados, no sentido de que o
pagamento não teve uma motivação que a justificasse, ou demonstrar que não foi
comprovada a operação que deu causa ao pagamento.
Por fim, a terceira regra-matriz pode ser verificada na leitura do última parte do parágrafo
1o do dispositivo legal, e tem como critério material a “hipótese de que trata o § 2o, do
art. 74 da Lei no 8.383, de 1991” (...).
[...]
Pela leitura deste dispositivo, quando houver o pagamento de uma das rubricas
apontadas pelo legislador, ou seja, quando houver pagamento da denominada
“remuneração indireta”, a fonte pagadora tem a obrigação de (i) identificar o beneficiário
e (ii) adicionar aos salários os valores pagos àquele título. Não fazendo a identificação do
beneficiário e/ou se omitindo quanto às suas obrigações, a pessoa jurídica ficará sujeita à
incidência do IRRF sobre os pagamentos realizados, à alíquota de 35%.
Neste caso, é ônus da fiscalização, ao efetivar o lançamento de ofício do IRRF, apontar e
comprovar que o contribuinte deixou de cumprir os comandos e obrigações impostos no
artigo 74 da Lei no 8.383/91.
Fl. 22448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
26
Portanto, em conclusão, entende-se que existem três regras-matrizes do IRRF previstas no
artigo 61 da 8.981/95, quais sejam:
(i) efetuar pagamento a beneficiários não identificados;
(ii) efetuar pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, sendo que a licitude ou
ilicitude da causa do pagamento é irrelevante.
(iii) pagamento de remuneração indireta, sem o cumprimento dos requisitos elencados
no parágrafo primeiro do artigo 74 da Lei no 8.383/91.
E é com base nestas premissas que se analisará a autuação questionada pelo
contribuinte. É que se passa a fazer”.
Assentadas estas premissas iniciais, passo a analisar as alegações que restaram
formuladas pelos Recorrentes. Segundo os Recorrentes,
O fisco sequer buscou informações sobre os pagamentos. Nas poucas que
obteve - e isso se encontra textualmente no TCF - identificou serem
pagamentos endossados por CBI.
Os fiscais alegam que a escrituração contábil da CBI fora desclassificada;
nesse sentido, precisaria ela comprovar cada pagamento seu, sob pena de
estar na mesma situação da HAG.
Deixou o fisco de produzir um dos elementos essenciais para embasar a
autuação: a comprovação de ser o pagamento sem causa.
Nas únicas diligências realizadas havia causa (100% de aproveitamento), e
tal fato, por si só, já afasta a inexistência de causa nas demais.
A norma acima transcrita prevê uma hipótese em que, por total
desconhecimento do destino da remessa de numerários, opta-se por
tributar a fonte pagadora.
Assim, conclui-se que opta a norma por tributar o responsável (e estamos
falando de tributação exclusiva) em detrimento de se buscar a verificação
de ter o beneficiário oferecido tal numerário à tributação.
O Sr. Francisco Diogo de Souza era “continuo” da empresa (portador), e fez
tais saques em vista de ser uma de suas atribuições realizar pagamentos e
saques em banco. Constata-se, assim, que os saques realizados pelo Sr.
Francisco nada mais são do que saques realizados pela Própria HAG.
A simples emissão de cheques não pode configurar base para a retenção.
Quando defrontado com tais argumentos, o relator da decisão recorrida
sofismou, e prendeu-se ao disposto no parágrafo 1° do artigo 674,
Fl. 22449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
27
alegando que, inobstante a identificação do destinatário, havia autorização
para autuação quando não demonstrada a causa. Ora, como demonstrado,
no pouco que os auditores autuantes diligenciaram, havia a causa.
Existência de tributação já na outra ponta — impossibilidade de tributar
também na fonte.
Como ressaltado, os acréscimos patrimoniais experimentados pelos
Recorrentes foram devidamente tributados em suas pessoas físicas, na
medida em que realizaram a venda de cotas de sua propriedade,
realizando assim, a apuração e recolhimento do devido ganho de capital.
Assim, adimpliu espontaneamente suas obrigações oferecendo, ainda que
posteriormente, à tributação os valores pactuados na venda das quotas da
empresa CBI, já mencionada, que não haviam sido declarados
anteriormente. E assim, aproveitou a reabertura de prazo previsto na Lei
no 12.996/2014 e apurou o valor devido e fez o recolhimento através do
DARF acima mencionado.
Sobre esse ponto meritório, entendo que, em parte, assiste razão aos Recorrentes.
Revisando o Termo de Constatação Fiscal, verifiquei que, no período autuado, todos
os valores que transitaram pela interessada HAG INDÚSTRIA advieram de depósitos realizados
pela CBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COMEBRAX IND. E COMÉRCIO LTDA, HAG IND. E COM. DE
ELETROELETR. LTDA e QMS RIO COM. DE ARTIGOS DO LAR LTDA (fls. 21.457/21.460). Inclusive,
registre-se, nesse particular, que a interessada HAG INDÚSTRIA havia sido considerada INAPTA,
conforme se verifica do trecho abaixo reproduzido (fls. 21.456):
“4. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA NA HAG
[...]
(...) Além disso, motivada por uma Representação Fiscal datada de 06/07/2015
(processo administrativo no 12448.725532/2015-78), a inidoneidade da empresa
HAG foi ratificada por meio da publicação, em 24/08/2015, através do Edital
Eletrônico no 001092854, do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF RJ-I no 287, o
qual declarou INAPTA a inscrição no CNPJ de tal empresa.”
Ademais, confira-se, ainda, que a Autoridade fiscal autuante identificou o seguinte
(fls. 21.484):
“5. PROCEDIMENTOS FINAIS DE AUDITORIA NA HAG E CONCLUSÕES
[...]
Fl. 22450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
28
 a HAG comprovadamente recebeu grandes montantes de numerário,
durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, das empresas CBI (R$
31.502.231,96) e Comebrax (R$ 1.948.161,52), devendo ser ressaltado que, no
que tange à Comebrax, os seus últimos sócios (Rubens Silva Nocelli e Jefferson
Carlos Maia) também podem ser considerados pessoas físicas INEXISTENTES DE
FATO, e sua inscrição no CNPJ também foi declarada INAPTA (ADE DRF/VIT/ES no
80, de 05/10/2015, publicado no DOU em 21/10/2015);
 a HAG comprovadamente repassou, durante os anos-calendário de 2010,
2011 e 2012, vultosos montantes para a própria empresa Comebrax e também
para as empresas Alliance, FAF e GMX, e ainda para pessoas físicas (Eugênio
Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves, Márcia Velloso de Araújo,
Felipe Nabuco dos Santos, Alex Nabuco dos Santos, Nádia Cristina Souza de
Oliveira Alves, Nazaré da Silva Alves de Oliveira, Marco Aurélio Alves Medeiros,
Wesley Rabelo de Oliveira, Francisco Diogo de Souza, Rodrigo Maynard de Melo
e Roberta Carneiro Farinelli) que, de alguma forma, tinham alguma ligação entre
si e com as empresas CBI, Comebrax, Alliance e SKN, esta última considerada
sucessora de fato da CBI; o montante diretamente repassado para as pessoas
físicas e jurídicas supracitadas, conforme o quadro inserido no tópico anterior,
denominado ‘Beneficiários de Valores Provenientes da C/C da HAG’, atingiu o
valor de R$ 22.996.089,23, representando 68,7% da quantia total (R$
33.450.393,48) desviada das empresas CBI e Comebrax;
 durante os trabalhos de auditoria até então empreendidos foi apurado que a
HAG não havia exercido, durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
qualquer atividade comercial e que as únicas fontes dos numerários que haviam
ingressado na c/c bancária da mesma haviam sido as transferências
provenientes das empresas CBI e Comebrax;
 não é difícil concluir que a HAG foi irregularmente utilizada para transferir
uma grande quantia da empresa CBI (R$ 31.502.231,96), e que uma parte deste
montante foi utilizada para ‘pagar’ uma parcela de R$ 2.050.000,00 a cada um
dos supostos ‘ex-sócios’ da CBI, Eugênio Nabuco dos Santos Filho e Antônio da
Silva Alves, do total de R$ 3.000.000,00 que cada um teria que receber pela
suposta alienação desta empresa para as pessoas físicas Neuza Maria Soares e
Mauro Aparecido da Silva, consideradas INEXISTENTES DE FATO; outra parte
deste montante, no valor de R$ 950.000,00, foi também utilizada para pagar, em
20/10/2010, uma parcela dos lucros referentes ao ano-calendário de 2010 que
deveria ter sido distribuída pela própria empresa CBI.
Noutras palavras, e segundo a Acusação fiscal, a HAG INDÚSTRIA teria servido como
veiculo para que a CBI pagasse rendimentos a seus sócios ocultos ou não, de modo que há, no
caso, um evidente equívoco quanto à tributação aqui discutida com base no artigo 674 do RIR/99
e no que diz respeito à figura da interessada, principalmente porque, conforme indicação da
própria Fiscalização, os mesmos valores foram objeto de tributação nas empresas CBI e
COMEBRAX.
Com efeito, a regra encartada no artigo 61, § 1o da Lei no 8.981/95, a qual, a rigor,
foi utilizada pela Autoridade fiscal como fundamento da autuação, deve ser afastada apenas em
Fl. 22451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
29
relação aos pagamentos que já haviam sido tributados nas empresas CBI e COMEBRAX, que se
consubstanciam nos pagamentos efetuados aos Srs. Eugênio, Antônio e Marcia.
Por essas razões, entendo que o Recurso Voluntário interposto pelos Recorrentes
deve ser julgado parcialmente procedente.
2.3. Subsidiariamente – Da responsabilidade tributária atribuída aos Recorrentes
Caso vencido em relação ao mérito, cabe analisar, subsidiariamente, as alegações
acerca da atribuição da responsabilidade aos Recorrentes, as quais, a propósito, têm a ver com as
questões específicas da responsabilidade de terceiros e consubstanciam-se, apenas, na aplicação e
interpretação do artigo 124, inciso I do CTN (fls. 22.108/22.112 do Recurso Voluntário), podendo-
se observar, por oportuno, que os Recorrentes acabaram não devolvendo, à esta instância
julgadora revisora, a matéria acerca da aplicação da responsabilidade tributário com fundamento
no artigo 135, inciso III do CTN.
Pois bem. De acordo com o que restou delineado no item 8 – Responsabilidade
Solidária Passiva dos Sócios de Fato da HAG do TCF (fls. 21.491/21.493), a Autoridade fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária passiva aos Srs. Eugênio Nabuco dos Santos
Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo com base nos seguintes termos:
8. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA DOS SÓCIOS DE FATO DA HAG
No que tange à responsabilização tributária dos sócios de fato – Eugênio Nabuco
dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo –, conforme
determinado no tópico 5 do presente termo de constatação (‘Procedimentos
Finais de Auditoria e Conclusões’), da pessoa jurídica fiscalizada (HAG), acerca do
imposto de renda na fonte (IRF) apurado com base nos pagamentos sem a
comprovação da operação ou a sua causa, teceremos, neste ponto, as seguintes
considerações:
 da análise da legislação vigente, conclui-se que o lançamento de ofício deve
ser efetuado contra o contribuinte e todos os responsáveis tributários,
ressaltando-se que o artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) exige a
identificação do sujeito passivo, conceito que engloba o contribuinte e o
responsável, nos termos do artigo 121; demais disso, importante salientar que
quando o Decreto no 70.235/1972 estabelece, em seu artigo 10, os elementos do
auto de infração, faz referência à qualificação do autuado, podendo-se entender
que utilizou o termo “autuado” em sua acepção ampla, abrangendo as figuras do
contribuinte e responsável tributário;
 transcreveremos abaixo o artigo 568 do Código de Processo Civil (CPC) e os
artigos 121, 124, 128 e 135 do CTN que versam sobre sujeição passiva e
responsabilidade tributária:
[...]
 em relação aos ‘atos praticados com infração de lei’, uma das condições
dispostas no caput do artigo 135 do CTN, acima transcrito, para que, caso ocorra,
Fl. 22452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
30
se possa caracterizar como ‘pessoalmente responsáveis’ as pessoas elencadas nos
seus incisos I, II e III, não precisa ser infração a uma lei tributária, porém, deve ter
consequências tributárias; deste modo, face a todo o processo fraudulento
fartamente descrito no presente termo, por meio do qual as pessoas físicas em
tela – Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso
de Araújo – objetivavam, através da prática recorrente de uma pluralidade de
delitos, caracterizados por transações fictícias e comprovadamente ilícitas, entre
as quais a utilização de uma pessoa jurídica inexistente de fato (HAG), cujos sócios
e procurador também são pessoas físicas inexistentes de fato, eximir-se de pagar
uma vultosa quantia a título de tributos federais, como restou plenamente
caracterizada a prática de sonegação fiscal e evidente intuito de fraude, e a
apuração de crime contra a ordem tributária, tipificado nos artigos 1o, inciso I, e
2o, inciso I, da Lei no 8.137/90, não restaram, portanto, dúvidas de que tais fatos
implicam na responsabilidade tipificada pelo artigo 135 do CTN, trazendo à
responsabilidade tais sócios de fato do contribuinte (HAG);
 além disso, podemos ainda ressaltar que, desde que comprovado nos autos
quais os verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas físicas acobertadas por
terceiras pessoas (“laranjas” ou pessoas físicas inexistentes de fato) que apenas
emprestavam o nome para que as mesmas realizassem operações em nome da
pessoa jurídica, fica caracterizada a hipótese prevista no artigo 124, inciso I, do
CTN, pelo interesse comum na situação que constituía o fato gerador da
obrigação principal; não pode desfrutar da proteção que a lei confere ao
patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade a
pessoa física que, embora sem constar do quadro social, atua como sócio de fato
da empresa, com evidente interesse comum nas situações constitutivas dos fatos
geradores que deram ensejo à exigência fiscal.
 Deste modo, de acordo com o que dispõem os artigos 121, inciso II, 124,
incisos I e II, 128 e 135, inciso III, do CTN, as pessoas físicas Eugênio Nabuco dos
Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo devem responder
pessoal e solidariamente pelos créditos tributários correspondentes às obrigações
tributárias – imposto de renda na fonte (IRF), multa qualificada de ofício (150%) e
juros de mora apurados com base nos pagamentos sem a comprovação da
operação ou a sua causa – resultantes dos atos praticados com infração de lei,
fartamente descritos no presente termo de constatação.”
Dito isto, passemos, então, a analisar as alegações específicas formuladas pelos
Recorrentes quanto a responsabilidade de terceiros e quanto a figura do “interesse comum”
previsto no artigo 124, inciso I do CTN.
2.3.1. Da responsabilidade solidária com fundamento no artigo 124, I do CTN
Confira-se, de plano, o que dispõe o artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996
Seção II – Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 22453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
31
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.”
Note-se que a expressão interesse comum adotada pelo legislador não é
suficientemente adequada para revelar com precisão e segurança a exata medida da condição em
que figuram os participantes da concretização do fato gerador, já que existem hipóteses nas quais
pessoas com interesse comum estão presentes e contribuem para a ocorrência do fato jurídico
tributário, mas apenas uma delas será considerada como sujeito passivo da obrigação. A dúvida
central que o presente comando jurídico desperta pode ser fixada na seguinte pergunta: qual é o
conteúdo semântico que deve ser atribuído à locução interesse comum?
O mero interesse social, moral ou econômico, enquanto pressuposto fático do
tributo, não autoriza, portanto, a aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional.
Em outras palavras, o interesse comum a que alude o artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal. Trata-se de interesse jurídico que diz respeito à
realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, devendo ser
considerada solidária, portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras
pessoas, a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Nas palavras de Ramon Tomazela Santos4,
“O artigo 124 do CTN prevê, ainda, que são solidariamente responsáveis (i) as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal; e (ii) as pessoas expressamente designadas por lei.
O item (i) acima trata das pessoas que têm interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. O interesse comum, hábil a
justificar a imposição de responsabilidade tributária solidária, deve ser
interpretado no seu sentido jurídico, pois, como consta expressamente do inciso I
do artigo 124 do CTN, o interesse deve ser comum “na situação que constitua o
fato gerador”. Assim, o interesse comum restará caracterizado, por exemplo, nas
hipóteses em que duas ou mais pessoas figurarem no mesmo polo da relação
jurídica descrita em lei como fato gerador, tal como ocorre com os coproprietários
de um imóvel em relação ao IPTU incidente sobre a respectiva propriedade. Neste
caso, como ambos os contribuintes estão enquadrados na condição de
proprietários do imóvel, realizando a situação definida como fato gerador, é
justificável a atribuição de responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto
devido.
[...]
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por pessoas

4 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de Direito Tributário
no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 22454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
32
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).”
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional deve atribuída apenas quando estivermos diante de participantes do fato jurídico
tributário, sendo que essa participação no fato gerador não equivale a um simples elemento
factual, que, no caso, não é dado satisfatório para reconhecer a responsabilidade.
Portanto, a aplicação da responsabilidade passiva prevista no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional exige a presença do interesse jurídico comum que, a rigor, corresponde
à hipótese em que as pessoas são sujeitos da relação que deu azo à ocorrência do fato gerador, o
que, tecnicamente, não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Além do mais, registre-se que, para
que a Fiscalização possa atribuir a responsabilidade solidária a alguém, deverá comprovar que o
suposto responsável solidário praticou atos que se subsumiram ao critério material da regra
matriz de incidência do tributo que se analisa.
À toda evidência que essa não é a hipótese dos autos.
No caso concreto, verifica-se que a autoridade administrativa está imputando
responsabilidade aos Srs. Eugenio, Antonio e Márcia, por suposto envolvimento em fraudes
envolvendo a CBI. In verbis:
“Logo, visto que as alienações das cotas da CBI efetuadas, inicialmente, pelos
sócios Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso
de Araújo, para Mauro Aparecido da Silva e Neuza Maria Soares, e,
posteriormente, destes para Roberto Leonardo da Silva e Wesley Rabelo de
Oliveira, e, por fim, destes últimos para Ana Lúcia Vellasco Ferrero e Roberto Luiz
Cardoso, restaram comprovadamente fictícias/forjadas, não é difícil inferir, face
ao que foi acima exposto, que Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva
Alves e Márcia Velloso de Araújo participaram ativamente de todo o processo
fraudulento envolvendo a empresa CBI Indústria e Comércio Ltda, acima relatado,
com o objetivo de viabilizar a interposição de pessoas, comprovadamente
inexistentes de fato, no quadro societário da empresa CBI, e, concomitantemente,
do processo de esvaziamento artificial da CBI e sua substituição pela SKN,
acompanhado da sonegação de vultosas quantias de tributos.
Portanto, pode-se inferir que as pessoas físicas Eugênio Nabuco dos Santos Filho,
Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo, que engendraram e iniciaram
todo o processo fraudulento resumido neste termo, permaneceram como SÓCIOS
DE FATO da CBI, e como 92,46% (R$ 31.502.231,48) do montante total
depositado, durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, na conta-corrente
Fl. 22455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
33
no 8803-5 da agência no 0551 do Banco Bradesco, cujo titular era a HAG, teve
origem na própria CBI, conforme já citado anteriormente, pode-se também inferir
que tais pessoas físicas eram proprietárias de fato desta vultosa quantia, que
exerciam o controle de fato da HAG e que os débitos bancários efetuados na
conta-corrente supracitada representam transferências ou pagamentos que as
beneficiaram direta ou indiretamente, podendo os mesmos, em consequência, ser
considerados SÓCIOS DE FATO da HAG. No que tange às transferências ou aos
pagamentos efetuados pela HAG diretamente para as pessoas jurídicas Alliance
Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ no 08.985.631/0001-19) e FAF
Empreendimentos e Participações S/A (CNPJ no 35.866.177/0001- 50), e para as
pessoas físicas Alex Nabuco dos Santos (CPF no 089.049.927-61), Antônio da Silva
Alves (CPF no 174.261.977-00), Eugênio Nabuco dos Santos Filho (CPF no
196.700.527-34), Felipe Nabuco dos Santos (CPF no 052.277.737-69), Márcia
Velloso de Araújo (CPF no 466.422.937-20) e Wesley Rabelo de Oliveira (CPF no
087.166.917-09),
anteriormente
discriminadas,
tais
informações
foram
consideradas nos trabalhos de auditoria relativos às ações fiscais então em curso
nestas pessoas físicas e jurídicas, e fizeram parte das irregularidades apuradas que
motivaram a lavratura de autos de infração nas mesmas.”
E tanto é assim que a própria DRJ trata extensivamente das fraudes envolvendo a
CBI especialmente às fls. 21.795/21.804 dos autos. No que diz respeito especificamente à
responsabilidade, assevera-se o seguinte:
“135. A triangulação recursos da CBI via COMEBRAX/ HAG para encobrir o
esvaziamento patrimonial de CBI no interesse dos impugnantes é
lamentavelmente um fato inegável, pois dos mais de R$ 34 milhões de reais que
ingressaram na conta bancária de HAG cerca de R$ 22 milhões retornaram
diretamente aos impugnantes ou foram destinados a pessoas por eles indicadas,
reiterando que o uso de pessoas interpostas tem finalidade de se obter proveito
econômico de forma opaca ao Fisco e somente por meio da fiscalização foi
possível saber que os beneficiários e articuladores do esquema examinado são os
impugnantes.
136. Como tratado de forma detalhada anteriormente, todas as justificativas de
pagamentos de HAG para os solidários, a título de liquidação da venda das quotas
de CBI são inverídicas, cabendo destacar ainda os pagamentos no interesse de
pessoas que a própria defesa vincula à multireferida CBI (a qual também
permaneceu sob o controle impugnantes, conforme também já abordado).”
Note-se, ainda, que, no caso em apreço, a responsabilidade foi atribuída com base
no artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional porque, segundo a Autoridade, os
Recorrentes teriam atuado como sócios de fato da empresa HAG INDÚSTRIA. Contudo, tal
entendimento deriva de uma serie de ilações a partir da participação dos próprios Recorrentes na
Fl. 22456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
34
empresa CBI, sendo que, a partir da análise da jurisprudência do CARF, tem-se que, mesmo nesses
casos, a responsabilidade tributária dos Srs. Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva
Alves e Márcia Velloso de Araújo foi afastada. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/03/2010 a 30/06/2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O mero recebimento de valores cuja causa não se revela adequadamente
justificada, não é suficiente, à míngua de outros elementos, para caracterizar o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária, a ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I do
CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSI O FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos
do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados não mais ostentavam a
condição de administradores da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário, não cabe responsabilizá-los.
RESPONSABILIDADE SOLID RIA. REQUISITO ESSENCIAL PODER E EFETIVIDADE
DE GEST O ADMINISTRATIVA DE S CIO. EXCLUS O S CIO ANTES DA
OCORR NCIA DOS FATOS GERADORES.
A responsabilidade solidária, para fins tributários, somente se mantém se
provado o vínculo administrativo e gerencial sobre os fatos jurídicos
tributários, sem o que não se sustenta a implicação legal, notadamente no
presente caso restou provado que os sócios recorrentes se retiraram da
sociedade antes do período dos fatos geradores.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento aos recurso interpostos por Eugênio Nabuco dos Santos Filho;
Antonio da Silva Alves; SKN do Brasil Importação e Exportação; FAF
Empreendimentos e Participações (FAF); Alliance Empreendimentos e
Participações Ltda (Alliance) e ENAAX Empreendimentos Imobiliários Ltda
(ENAAX), para afastar a responsabilidade solidária. Declarou-se suspeita de
participar do julgamento a conselheira Semiramis de Oliveira Duro,
substituída conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Fl. 22457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
35
(Processo no 12448.722525/2015-14. Acórdão no 3301-006.376. Conselheiro
Relator Valcir Gassen. Sessão de 18/06/2019).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O mero recebimento de valores cuja causa não se revela adequadamente
justificada, não é suficiente, à míngua de outros elementos, para caracterizar o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária, a ensejar a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I do
CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não mais
ostentavam a condição de administradores da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário, não cabe
responsabilizá-los.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL PODER E EFETIVIDADE
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SÓCIO. EXCLUSÃO SÓCIO ANTES DA
OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A responsabilidade solidária, para fins tributários, somente se mantém se
provado o vínculo administrativo e gerencial sobre os fatos jurídicos
tributários, sem o que não se sustenta a implicação legal, notadamente no
presente caso restou provado que os sócios recorrentes se retiraram da
sociedade antes do período dos fatos geradores.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário dos apontados como responsáveis
solidários, Antônio da Silva Alves, Eugenio Nabuco dos Santos Filho, Márcia
Velloso de Araújo, SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos
Ltda, Alliance Empreendimentos e Participações Ltda - ME, ENAAX
Empreendimentos Imobiliários Ltda e FAF Empreendimentos e Participações
S.A., para excluí-los do pólo passivo da exigência.
Fl. 22458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
36
(Processo no 12448.722548/2015-29. Acórdão no 1401-002.346. Conselheiro(a)
Relator(a) Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin. Sessão de 10/04/2018)”. (grifei).
Inclusive, confira-se que, nos termos do Parecer Normativo no 4/2018, cabe à
Fiscalização demonstrar o interesse comum:
“Normas Gerais de Direito Tributário. Responsabilidade Tributária. Solidariedade.
Art. 124, I, Ctn. Interesse Comum. Ato Vinculado Ao Fato Jurídico Tributário. Ato
Ilícito. Grupo Econômico Irregular. Evasão e Simulação Fiscal. Atos que
Configuram Crimes. Planejamento Tributário Abusivo. Não Oposição ao Fisco de
Personalidade Jurídica Apenas Formal. Possibilidade.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Fl. 22459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
37
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva. Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do
CTN; arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro
de 1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil. e-
processo 10030.000884/0518-42.” (grifei).
De toda sorte, perceba-se que, no caso, a Autoridade fiscal não demonstra qualquer
nexo causal entre os fatos geradores relativos à Recorrente HAG e os responsáveis, sem contar,
ainda, que a mera afirmação de que eles teriam sido os causadores de todo o esquema já quando
da venda das cotas na CBI também não é suficiente para manter a responsabilidade tributária,
principalmente quando a responsabilidade restou afastada em inúmeros precedentes deste E.
CARF nos casos envolvendo a própria CBI.
Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária atribuída com
fundamento no artigo 124, inciso I do CTN aos Srs. Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da
Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo deve ser afastada ou cancelada.
2.3.2. Da alegação de inexistência de relação entre os Recorrentes e a HAG
Os responsáveis Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia
Velloso de Araújo sustentam que a Autoridade fiscal não demonstrou os atos de gestão que
teriam sido por eles praticados em relação à HAG INDÚSTRIA, de modo que, no final, a
responsabilidade tributária restou atribuída em relação à CBI.
Defendem, ainda, que não foram responsabilizados por terem sido destinatários de
valores transferidos da HAG, posto que dezenas de outras pessoas físicas e jurídicas também o
foram, sendo que, mais ninguém, além dos recorrentes, sofreu tal revés. Ademais, os Recorrente
asseveram, ainda, que as Autoridades Fiscais acabaram levantando que eles teriam utilizado a
HAG INDÚSTRIA para esvaziar a CBI, sendo que tal assertiva não se sustenta, já que (i) a sua
responsabilidade foi excluída no próprio caso da CBI, bem como que (ii) inexiste comprovação de
que realizaram quaisquer atos de gestão na CBI ou na HAG INDÚSTRIA.
Pois bem. É importante ressaltar, conforme exposto acima, que, mesmo nos casos
envolvendo a CBI, a responsabilidade tributária atribuída aos Srs. Eugênio, Antônio e Márcia não
foi mantida. Como, então, mantê-la no caso em que o vínculo se dá com a HAG, empresa
supostamente simulada, que teria servido de mero veículo para esvaziamento da CBI?
No mais, e segundo eles, se compararmos os valores recebidos por Eugênio,
Antonio e Márcia, com o faturado pela CBI, a tese do esvaziamento perde totalmente a sua
sustentação, vejamos:
Fl. 22460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
38

Nesse particular, lançam-se as seguintes indagações: Somando-se os percentuais
dos três ex-sócios da CBI, tem-se 3,02% do faturamento da empresa em todo o período posterior à
sua saída. Os recorrentes precisariam empreender todo esse intrincado sistema envolvendo
diversos “laranjas”, empresas “fantasmas”, submeter-se a toda espécie de opróbio para, no final,
receberem 3,02% do faturamento de CBI? Será que, depois de 13 anos (empresa criada em 1997 e
vendida em 2010) funcionando e lucrando com a CBI, não seria possível aos recorrentes, se assim
o quisessem, fazer com que a empresa lucrasse 3% do seu faturamento em três anos, sem a
necessidade de sonegação de tributos, criação de “laranjas” e empresas inexistentes de fato?
Por fim, entende-se por fazer algumas anotações relativas ao artigo 135, inciso III do
CTN.
Ainda que os Recorrentes não tenham suscitado expressamente, parece-me que a
análise de tais alegações deve ser realizada à luz do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Seção III - Responsabilidade de Terceiros
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
De plano, note-se que a intepretação do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional deve ser realizada por partes.
Fl. 22461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
39
A primeira questão diz respeito à compressão dos atos praticados com excesso de
poderes ou infração ou à lei ou contrato social ou estatutos por parte dos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A dúvida, aqui, pode ser lançada nos
seguintes termos: o sócio que não detém poderes de gestão pode ser pessoalmente
responsabilizado com fundamento no artigo 135, III do CTN? E a resposta, de logo, é de todo
negativa.
Apenas quem está na administração executiva, é diretor ou gerente ou
representante de direito privado pode ser responsabilizado, o que significa dizer, portanto, que a
responsabilidade pessoal, no caso, decorre de atos praticados ilicitamente por conta e risco do
gestor, de modo que a mera condição de sócio é insuficiente para a caracterização da
responsabilidade em evidência.
Segundo Leandro Paulsen5,
“Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a
responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente
ou tolerado a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição de influir para a
sua não ocorrência. A mera condição de sócio é insuficiente, pois a condução da
sociedade é que é relevante. Também por isso, não é possível responsabilizar
pessoalmente o diretor ou o gerente por atos praticados em período anterior ou
posterior a sua gestão.”
Em segundo lugar, observe-se que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado somente devem ser considerados pessoalmente responsáveis
pelos créditos resultantes dos atos praticados fora da esfera de atuação da própria pessoa jurídica.
Os atos devem ser estranhos aos objetivos da sociedade ou, melhor, alheios aos seus interesses.
Isso significa que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado somente podem ser responsabilizados nas hipóteses em que atuam fora dos
limites de sua competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá com infração às normas
que limitam essa competência, ou seja, a lei societária, o contrato social ou o estatuto, de sorte
que a lei que o legislador faz referência não é qualquer lei e muito menos a lei tributária, mas, sim,
a lei societária que, a rigor, é, por assim dizer, análoga ao contrato social. Quer dizer, a infração à
lei capaz de responsabilizar os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado é uma só e, portanto, corresponde àquela que configura a violação às disposições
de direito comercial que regem o exercício da função do órgão que corporificam.
No entendimento de Misabel Abreu Machado Derzi6,

5 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 22462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
40
“(...) o ilícito é, assim, prévio ou concomitante ao surgimento da obrigação
tributária (mas exterior à norma tributária) e não posterior, como seria o caso do
não pagamento do tributo. A lei que se infringe é a lei comercial ou civil, não a lei
tributária, agindo o terceiro contra os interesses do contribuinte. Daí se explica
que, no pólo passivo, se mantenha apenas a figura do responsável, não mais a do
contribuinte, que viu, em seu nome, surgir dívida não autorizada, quer pela lei,
quer pelo contrato social ou estatuto.”
De modo não menos importante, atente-se, ainda, para um último ponto que
merece atenção. É que a demonstração e a comprovação da ocorrência dos atos praticados com
excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto constitui elemento essencial
para a caracterização da responsabilidade nos moldes do artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional. Ora, se é certo que a responsabilidade depende da pratica dos respectivos atos que a
caracterizam, também é certo que a autoridade lançadora é quem deve comprovar a apuração de
tais atos, nos termos do que dispõe artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Por todo o exposto, note-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do
seguintes elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual
acontece com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores,
gerentes ou administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto; e, além disso, (iiii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem,
senão o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que
todos esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da
Autoridade fiscal.
Fixadas essas premissas, verifica-se que a Autoridade fiscal entendeu que os
responsáveis seriam sócios de fato da HAG, pois Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da
Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo objetivavam, através da prática recorrente de uma
pluralidade de delitos, caracterizados por transações fictícias e comprovadamente ilícitas, entre as
quais a utilização de uma pessoa jurídica inexistente de fato (HAG), cujos sócios e procurador
também são pessoas físicas inexistentes de fato, eximir-se de pagar uma vultosa quantia a título
de tributos federais, como restou plenamente caracterizada a prática de sonegação fiscal e
evidente intuito de fraude e a apuração de crime contra a ordem tributária, tipificado nos artigos
1o, inciso I, e 2o, inciso I, da Lei no 8.137/90. Não restaram, portanto, dúvidas de que tais fatos
implicam na responsabilidade tipificada no artigo 135 do CTN, trazendo à responsabilidade tais
sócios de fato do contribuinte (HAG).
Aqui, mais uma vez, e data vênia pela insistência, a premissa da Fiscalização é de
que os responsáveis buscaram, fraudulentamente, esvaziar a CBI ao criarem a HAG e transferir-lhe

6 DERZI, Misabel Abreu Machado. Nota de atualização à obra de Aliomar Baleeiro, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed.,
Forense, 1999, p. 756.
Fl. 22463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
41
o patrimônio da CBI. Neste aspecto, e conforme já reiteradamente afirmado, não há, nos autos, a
demonstração do interesse comum entre a CBI e os responsáveis. Ademais, quando o vínculo
entre os responsáveis e a CBI foi analisado, entendeu-se pela ausência de responsabilidade das
pessoas físicas.
De mais a mais, há evidente contradição na argumentação aduzida pela
Fiscalização, pois ou a HAG era uma empresa de fato e, portanto, não há simulação ou, por outro
lado, era o veículo de esvaziamento da CBI. No primeiro caso, sendo ela uma empresa de fato, a
imputação de responsabilidade nos termos do artigo 135, III do CTN pressupõe a demonstração da
violação a lei ou ao estatuto social dos responsáveis ao atuarem em prol da HAG, não bastando,
para tanto, a afirmação de que teria ocorrido fraude em relação à CBI.
Caso estejamos no segundo cenário de forma que a HAG não passaria de uma
simulação, há evidente equívoco na capitulação da sujeição passiva, o que implicaria na nulidade
de todo o Auto de infração.
Em quaisquer das hipóteses, entretanto, não há indicação de violação à lei pelos
responsáveis. O fato de serem considerados, eventualmente, como beneficiários de pagamento
sem causa apenas os coloca como sujeitos com interesse econômico comum, mas não há como
inferir, a partir de então, a responsabilidade por interesse comum ou que eles devam ser
considerados sócios de fato da contribuinte sem que tenha sido indicado, com maior precisão,
quais foram os atos de gestão ou indícios que os colocaram enquanto sócios ou administradores
de fato.
2.4. Da análise da alegação da não comprovação dos requisitos dos artigos 71 e
73 da Lei no 4.502/64
Observe-se, de logo, que, nos termos do artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96, o
percentual da multa de ofício será duplicado nas hipóteses em que há ação dolosa praticada de
acordo com as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007).”
Fl. 22464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
42
Veja-se que a imposição da multa qualificada no percentual de 150% pressupõe a
comprovação de dois elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado,
deve haver a comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu
pagamento – o que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado,
dever haver a comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação,
de fraude ou de conluio7
A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. É ver-se:
“Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária ou
o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.”
O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no saber
que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em síntese,
o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é,
portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Ao comentar sobre a figura do dolo, João Carlos de Lima Junior8 afirma que
“O dolo possui diferentes teorias e o conceito depende daquela adotada (...).
[....]

7 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
8 LIMA JUNIOR, João Carlos de. Interpretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de ofício agravada
e isolada. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2018, p. 170-174.
Fl. 22465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
43
Percebe-se que, em todas as teorias, a coincidência reside no elemento volitivo,
na vontade consciente de realizar a conduta típica e causar o resultado. Logo, livre
do afunilamento da opção teórica, para que exista a qualificação da penalidade
tributária, é imprescindível que o sujeito passivo tenha agido intencionalmente no
sentido de realizar o previsto nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
[...]
Logo, impõe-se ao agente a consciência em relação à conduta praticada, é
necessário que ele saiba que está que ele saiba que está realizado o
comportamento vedado; da mesma forma o resultado, o sujeito passivo há de
conhecer o produto da sua ação; em complemento, exige-se que haja a
percepção, por parte de quem age, que a conduta pode ter como consequência o
resultado. Finalmente, o dolo requer a vontade de agir e de causar o resultado.”
É preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no percentual de
150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua
existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade fiscal deve comprovar para aplicar a multa
qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita.
Essa é a linha de entendimento que tem sido sustentada por Eduardo Kowarick
Halperin9:
“Da contraposição do standard probatório exigido para a comprovação da
sonegação, da fraude e do conluio (prova acima de qualquer dúvida razoável) com
a hipótese que deve ser comprovada para que seja caracterizado o dolo (conduta
ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita), resulta que não basta que o dolo
seja comprovado: ele deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência. Se, de um lado, a Fiscalização comprova que
uma determinada conduta ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita, mas, de
outro lado, o contribuinte demonstra que ela também ganha sentido à luz de uma
finalidade lícita, isso não significa que a Fiscalização não comprovou a hipótese –
apenas significa que ela não cumpriu com o seu ônus de comprovar a referida
hipótese acima de qualquer dúvida razoável. Disso conclui-se que, na verdade, a
hipótese que a Fiscalização deve comprovar para aplicar a multa qualificada é que
a condua SÓ ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita – se ela também ganhar
sentido à luz de uma finalidade lícita, existirão dúvidas razoáveis a respeito do
caráter doloso da conduta.” (grifei).
A atribuição do dolo apenas é possível a partir de uma narrativa que contemple os
mais diversos aspectos da conduta do infrator que possuem relação com a finalidade ilícita e que
só ganham sentido à luz dessa finalidade. Mas a comprovação do dolo se dá em um segundo nível

9 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 58.
Fl. 22466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
44
probatório, haja vista que, num primeiro nível probatório, determinados fatos são considerados
comprovados a partir de uma noção de verdade por correspondência, enquanto que o segundo
nível probatório envolve uma aproximação holística em relação a esses fatos comprovados no
primeiro nível. E, aí, nesse segundo nível probatório é que será analisado se esse conjunto de fatos
só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita, isto é, dolosa10.
Fixadas essas premissas, veja-se que, no caso concreto, a multa qualificada de 150%
prevista no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi aplicada
porque, em síntese, e segundo a Autoridade autuante, os Srs. Eugênio Nabuco dos Santos Filho,
Antônio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo adotaram procedimentos a partir de negócios
efetuados com pessoas jurídicas criadas artificialmente e interpostas, as quais, a rigor, foram
consideradas inexistentes de fato e não apresentam finalidade comercial, visando, apenas, reduzir
ou eliminar a carga tributária, além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de
fato existentes, conforme se extrai do item 7 – Apuração do Crime Contra a Ordem Tributária e
Aplicação da Multa Qualificada de 150% do TCF (fls. 21.487/21.491):
“7. APURAÇÃO DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E APLICAÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA DE 150%
[...]
O artifício engendrado carrega subjacentemente a intenção de realizar negócio
entre os sócios da CBI, Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e
Márcia Velloso de Araújo, que assumem a posição de alienantes ao venderem
para as pessoas físicas Mauro Aparecido da Silva e Neuza Maria Soares,
consideradas INEXISTENTES DE FATO, as suas participações no capital da empresa.
O objetivo real, todavia, era, por meio de sucessiva mudanças no quadro
societário da CBI, envolvendo 04 (quatro) pessoas físicas consideradas
INEXISTENTES DE FATO, sucessivas mudanças de endereço da sede social da
mesma, inclusive para outro estado (Goiás), e, finalmente, para um endereço no
qual a empresa não foi localizada, tentar mascarar qualquer vínculo que pudesse
existir entre os antigos sócios e a empresa que, durante os anos-calendário de
2010, 2011 e 2012, sonegou expressivas quantias referentes a impostos (IRPJ/IPI)
e contribuições sociais (CSLL/COFINS/ PIS) – processos administrativos no
12448.722548/2015-29 e no 12448.722525/2015-14 –, conforme descrito no
quadro a seguir (informações retiradas dos Termos de Verificação da ação fiscal
empreendida na empresa CBI – MPF no 07.1.08.00-2013-01270-9).
[...]
Isto posto, voltamos aos pagamentos e transferências, originados na c/c no
88003-5 da agência no 0551 do Banco Bradesco, pertencente à empresa HAG,

10 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 59.
Fl. 22467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
45
efetuados, durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, a outras pessoas
físicas e jurídicas – terceiros que não estavam submetidos a procedimentos de
fiscalização – ou para beneficiários que não haviam sido identificados, e cuja
operação e/ou a causa desta não foram identificadas/comprovadas. Tais
montantes, conforme já destacado no presente termo, devem ser submetidos à
tributação do imposto de renda na fonte (IRF), e, visto que os pagamentos em
tela, na verdade, foram atos contínuos a todo o artifício fraudulento já
detalhadamente descrito no presente termo, passaremos a analisar se a multa de
ofício a ser aplicada, neste caso, deve ser aquela estipulada pelo artigo 44, inciso I
e § 1o, da Lei no 9.430/96, isto é, de 150% (cento e cinquenta por cento).
[...]
Cabe ainda ser observado que negócios efetuados com pessoas jurídicas
artificialmente criadas – inexistentes de fato – e intencionalmente interpostas
sem qualquer finalidade comercial, visando reduzir ou eliminar a carga tributária,
além de simular negócios inexistentes para dissimular negócios de fato existentes,
constituem dano ao Erário e fraude contra a Fazenda Pública.
Portanto, face ao que foi acima exposto, configura-se perfeitamente o objetivo
das pessoas físicas em tela – Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva
Alves e Márcia Velloso de Araújo – de, por meio de uma pluralidade de delitos,
caracterizados por transações fictícias e comprovadamente ilícitas, entre as quais
a utilização de uma pessoa jurídica inexistente de fato (HAG), cujos sócios e
procurador também são pessoas físicas inexistentes de fato, eximir-se de pagar os
tributos devidos, concernentes aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
caracterizando, esta prática, em tese, claramente dolosa, que objetivava impedir
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do verdadeiro
montante do fato gerador da obrigação tributária principal, segundo o que ditam
os dispositivos legais acima transcritos, a ocorrência de conluio, sonegação e o
evidente intuito de fraude, cabendo, deste modo, a aplicação da multa prevista
no parágrafo 1° do art. 44 da Lei no 9.430/96, de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre o imposto de renda na fonte apurado sobre os pagamentos e
transferências, originados na c/c no 88003-5 da agência no 0551 do Banco
Bradesco, pertencente à empresa HAG, efetuados, durante os anos-calendário de
2010, 2011 e 2012, a outras pessoas físicas e jurídicas – terceiros que não estavam
submetidos a procedimentos de fiscalização – ou para beneficiários que não
haviam sido identificados, e cuja operação e/ou a causa desta também não foram
identificadas/comprovadas.
[...].” (grifei).
Pois bem. No caso concreto, o dolo está amparado na utilização indevida da HAG
que seria, por sua vez, inexistente.
Fl. 22468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
46
Importante registrar que, ainda que se admitisse que houve dolo, como poderia a
empresa inexistente, segundo a Autoridade, cometer dolo? Há, portanto, evidente confusão por
parte da autoridade fiscal. Se o dolo é a utilização de empresa inexistente (HAG), há, mais uma
vez, claro equívoco na capitulação legal do sujeito passivo, de modo que dever-se-ia declarar, aqui,
a nulidade dos autos de infração. Agora, se a HAG existe, qual o ato doloso praticado no caso
concreto?
Assim, e não tendo sido demonstrado o dolo em relação aos fatos geradores
discutidos no caso presente, entendo que, acaso a Autuação fiscal seja mantida, a multa deve ser
reduzida ao patamar de 75%.
3.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e entendo por dar provimento ao recurso, e, subsidiariamente, cancelar a
responsabilidade atribuída as pessoas físicas Antônio, Eugenio e Márcia, bem como para reduzir a
multa ao patamar de 75%.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Voto de Sávio Salomão de Almeida Nóbrega)

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator designado.
Fui designado para redigir o voto vencedor nas matérias em que o relator originário
restou vencido, as quais relaciono em seguida:
i)o Relator votou em dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto pelos
recorrentes Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Veloso de Araújo,
para excluí-los da exigência do IRRF contra o sujeito passivo HAG Indústria e Comércio de
Eletroeletrônicos Ltda por pagamento sem causa ou operação não comprovada, ao passo que a
maioria do colegiado negou provimento ao recurso voluntário daquelas pessoas físicas, mantendo
a exigência;
ii)o Relator consignou o entendimento que, em sendo mantido o auto de infração, a
multa de ofício a ser aplicada seria de 75%, porque entendeu que a Fiscalização não teria
comprovado o dolo. O colegiado, no entanto, por maioria entendeu que houve a comprovação do
dolo por parte dos recorrentes, e que a alienação da empresa CBI Indústria e Comércio Ltda fora
simulada;
Fl. 22469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
47
iii)o Relator votou em dar provimento ao recurso voluntário dos recorrentes
Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Veloso de Araújo, para excluí-los
quanto à atribuição de responsabilidade tributária com base nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III,
do CTN. O Colegiado, por maioria, votou por mantê-los como responsáveis solidários.
A Autoridade Fiscal está exigindo o IRRF sobre os pagamentos realizados pela HAG
Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda, relacionados na planilha anexa ao Termo de
Constatação Fiscal (e-fls. 21498 a 21509).
A exigência decorreu do entendimento da Fiscalização, que a alienação de cotas da
empresa CBI Indústria e Comércio Ltda (que os recorrentes, então sócios da referida empresa
detinham) fora simulada, pois os supostos adquirentes (Mauro Aparecido da Silva e Neuza Maria
Soares), eram pessoas inexistentes de fato.
Além disso, segundo a Autoridade Fiscal, houve esvaziamento da empresa CBI, que
teria sido configurado pela mudanças de endereços, extinção de filiais, demissão de empregados e
transferência patrimonial, sendo progressivamente substituída pela empresa SKN.
No entendimento da Autoridade Fiscal, a HAG é uma empresa inexistente de fato, o
que levou a declaração de sua inaptidão perante o CNPJ, por ter sido constituída por Rubens Silva
Nocelli, e Henrique Alberto Gonçalves, pessoas físicas inexistentes de fato e a empresa não ter
sido localizada no endereço informado à Receita Federal.
A Autoridade Fiscal constatou vínculos da CBI com a HAG, sendo que a maior parte
dos depósitos realizados na conta bancária da HAG teve origem na CBI, conforme se verifica na
tabela que consta do TCF (e-fls. 21457 a 214460), que foi elaborada a partir de extratos bancários
fornecidos pelo banco Bradesco.
Assim, por entender que a operação de alienação de cotas do capital social da CBI
fora simulada, permanecendo Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia
Veloso de Araújo como os sócios de fato da CBI, foram encaminhadas a essas pessoas físicas termo
de intimação. nos quais a Autoridade Fiscal relata os indícios constatados no curso do
procedimento fiscal que a levaram a concluir que aquelas pessoas físicas permaneciam como
sócios de fato da CBI, e como a maior parte da origem dos depósitos realizados na conta bancária
da HAG tiveram origem na CBI, intimou-as a comprovar quem foram os beneficiários de
pagamentos realizados e a causa do pagamento. As intimações foram juntadas ao e-processo às e-
fls. 872 a 890 (intimação para Eugênio Nabuco dos Santos Filho), e-fls. 891 a 909 (intimação para
Antônio da Silva Alves) e e-fls. 910 a 928 (intimação para Márcia Veloso de Araújo).
Em resposta às intimações Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves
e Márcia Veloso de Araújo responderam que a relação entre a HAG e a CBI não era assunto que
lhes diziam respeito, não havendo nenhum liame entre eles e a HAG.
Fl. 22470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
48
O Relator entendeu que houve equívoco da Autoridade Fiscal quanto à tributação
com base no artigo 674 do RIR/99 em relação aos recorrentes porque os mesmos valores já teriam
sido objeto de tributação nas empresas CBI e COMEBRAX.
Nesse ponto houve um equívoco de entendimento do Relator, porque como os
próprios recorrentes consignam no recurso voluntário, no processo 12448.722548/20156-29 (Auto
de Infração contra a empresa CBI Indústria e Comércio Ltda), não houve a tributação na saída de
recursos daquela empresa para a Hag Indústria e Comércio de Eletro-Eletrônicos Ltda (sujeito
passivo). Confira-se excerto do recurso voluntário (grifos acrescentados):
Vale mencionar que não há autuação no presente para os valores recebidos por
HAG vindos de CBI (os R$31,5 mi1hões), porque, segundo o fisco, foram
tributados na origem.
Ora, se os valores em apreço são pagamentos da CBI (de forma indireta,
considerando, como disseram os fiscais, que HAG não existe), e agora são
tributados na HAG, é de se perguntar porque não foram tributados os
pagamentos da CBI propriamente ditos, enfim, as saídas de sua conta? Como
demonstrado no TCF, a autuação na CBI se deu por suposta sonegação em
retificadoras de DCTF, portanto, valores decorrentes de seu faturamento, não do
seu pagamento.
Se o que entrou na HAG e veio da CBI não se tributa porque já oferecido à
tributação nessa, por que os pagamentos daquela se tributa se pertenceriam,
também eles, e segundo a teoria dos fiscais, a essa?
Portanto, no que diz respeito a exigência de IRRF sobre pagamento sem causa
realizados pela HAG, os recursos que tiveram origem na CBI Indústria e Comércio Ltda não foram
lançados no processo 12448.722548/20156-29).
Mas além disso, o Relator votou por excluir da exigência de IRRF os valores pagos
pela HAG aos recorrentes Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia
Veloso de Araújo. Ocorre, porém, que apesar dos nomes dessas pessoas físicas constarem da
relação de beneficiários de pagamento realizados pela HAG (conforme tabela que consta no TCF à
e-fls. 21460 a 21465), no presente processo não está sendo exigido o IRRF relativos a esses
pagamentos, o que pode ser constatado verificando a planilha anexa ao TCF (Planilha de Apuração
de Pagamentos Sem Causa) ás e-fls. 21498 a 21510). E isso porque a exigência dos tributos sobre
os valores recebidos foram analisados em procedimento fiscal próprio em relação a cada uma dos
beneficiários dos pagamentos.
Vejamos se a exigência de IRRF sobre os pagamentos realizados pela HAG aos
recorrentes deve ser mantido.
No entendimento da Autoridade Fiscal, a alienação de cotas que os recorrentes
possuíam da CBI Indústria e Comércio Ltda para as pessoas físicas de Mauro Aparecido da Silva e
Neuza Maria Soares foi simulada, isto porque elas eram pessoas inexistentes de fato .
Fl. 22471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
49
A Autoridade Fiscal relatou as informações encontradas nos sistemas da RFB quanto
ao sr. Mauro:
◘ Mauro Aparecido da Silva: conforme apurado no seu cadastro mantido junto à
RFB, o contribuinte teria nascido em 11/12/1968, sendo inscrito no CPF em
15/04/2009, ou seja, 41 anos após o seus nascimento e apenas um ano antes de
assumir parte do controle da Companhia; ademais, o contribuinte somente
apresentou as DIRPF relativas aos anoscalendário (AC) de 2005, 2010, 2012 e
2013, sendo que a DIRPF referente ao AC 2005 foi transmitida em 15/07/2010, e
as DIRPF AC 2005, 2012 e 2013 foram transmitidas com os campos sem
preenchimento, destacando-se que na DIRPF AC 2010 constava um patrimônio,
em 31/12/2009, antes da ‘aquisição’ das cotas da CBI, de R$ 3.927.561,00,
composto por ‘jóias e objetos de arte’ (R$ 632.000,00), ‘ações de empresas
telefônicas’ (R$ 356.806,00), ‘móveis de escritório e informática’ (R$
1.458.255,00) e ‘moeda corrente’ (R$ 1.480.500,00), e um patrimônio, em
31/12/2010, de R$ 3.918.000,00, composto por ‘jóias e objetos de arte’ (R$
632.000,00), ‘cotas da CBI’ (R$ 3.250.000,00) e ‘moeda corrente’ (R$ 36.000,00), o
que indica que tal pessoa não possuiria capacidade financeira para adquirir a
participação societária na CBI, e que o patrimônio declarado em 31/12/2009 teria
sido forjado com o intuito de dar suporte para a ‘aquisição’ de tais cotas, pois o
contribuinte não havia declarado qualquer patrimônio na DIRPF AC 2005 e não
havia apresentado as DIRPF AC 2006, 2007, 2008 e 2009; por fim, além do
contribuinte não possuir título de eleitor, foi constatado, de acordo com
informações obtidas junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio
Grande do Sul, órgão que, segundo as alterações contratuais da CBI, teria emitido
o seu RG, que o mesmo não tinha cadastro civil neste estado e que não havia sido
emitida carteira de identidade em seu nome;
Da mesma forma, a Autoridade Fiscal relatou as informações que constavam nos
sistemas da RFB relativas a sra. Neuza Maria Soares
◘ Neuza Maria Soares: de acordo com os dados constantes do cadastro mantido
junto à RFB, a contribuinte teria nascido em 22/06/1945, sendo inscrita no CPF
somente em 23/08/2006, ou seja, 61 anos após o seus nascimento e quatro anos
antes de ingressar no quadro societário da fiscalizada; ademais, a contribuinte
apresentou DIRPF relativas aos anoscalendário (AC) de 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2012 e 2013, sendo que a DIRPF relativa ao AC 2006 apresentou
rendimentos tributáveis de R$ 45.360,00, e nenhum patrimônio, a DIRPF AC 2007
apresentou rendimentos tributáveis de R$ 24.000,00 e nenhum patrimônio, a
DIRPF AC 2008 apresentou rendimentos tributáveis de R$ 18.000,00 e nenhum
patrimônio, a DIRPF AC 2009 apresentou rendimentos tributáveis de R$ 21.500,00
e nenhum patrimônio, e a DIRPF AC 2010 apresentou rendimentos tributáveis de
R$ 48.000,00, e os seguintes patrimônios: de R$ 3.355.000,00, em 31/12/2009,
composto por ‘jóias e objetos de arte’ (R$ 850.000,00) e ‘moeda corrente’ (R$
2.500.00,00), e de R$ 3.350.000,00, em 31/12/2010, composto por ‘jóias e objetos
Fl. 22472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
50
de arte’ (R$ 50.000,00), ‘cotas da CBI’ (R$ 3.250.000,00) e ‘moeda corrente’ (R$
50.000,00), o que indica que tal pessoa não possuiria capacidade financeira para
adquirir a participação societária na CBI, e que o patrimônio declarado em
31/12/2009 teria sido forjado com o intuito de dar suporte para a ‘aquisição’ de
tais cotas, pois a contribuinte não havia declarado qualquer patrimônio nas DIRPF
AC 2006 a 2009; as DIRPF AC 2012 e 2013 foram transmitidas com os campos sem
preenchimento; além disso, tanto ela quanto Mauro Aparecido da Silva possuíam
como endereço e domicilio fiscal o mesmo logradouro (Rua José Pinto Nunes, no
470 – Brasilândia/MS), e, no ano-calendário de 2010, estes mesmos contribuintes
apresentavam como endereço e domicilio fiscal o prédio de no 375, situado da
Rua dos Andradas – Santa Efigênia – São Paulo/SP; correspondências
encaminhando, para ambos, termos de circularização para o primeiro endereço,
foram devolvidas pelos Correios com a mesma informação: desconhecido; termos
de circularização enviado para o Condomínio do Edifício Araguatins, local dado
como residência por ambos os contribuintes na alteração contratual em que
consta a aquisição das cotas da CBI pelos mesmos, obtiveram como resposta que
os dois não eram e nem tinham sido, nos últimos 15 anos, moradores deste
condomínio,nem de forma direta, nem indiretamente através de alguma
empresa, e, ainda, que os mesmos eram pessoas desconhecidas, tanto do síndico,
quanto dos moradores mais antigos do condomínio; por fim, além da contribuinte
não possuir título de eleitor, foi constatado, de acordo com informações obtidas
junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, órgão que,
segundo as alterações contratuais da CBI, teria emitido o RG no 10527368, que tal
RG pertencia a outra pessoa;
Os recorrentes não contestam a afirmação da Autoridade Fiscal, que Mauro
Aparecido da Silva e Neuza Maria Soares são pessoas inexistentes de fato.
Os recorrentes alegaram da tribuna, que não haveria como os recorrentes saberem
que Mauro Aparecido da Silva e Neuza Maria Soares, com os quais negociaram suas cotas do
capital social da empresa CBI Indústria e Comércio Ltda, eram pessoas inexistentes de fato. E que
teriam sido enganados, assim como terceiros, inclusive o FISCO.
Ora, não me parece razoável e crível que numa negociação de alienação de
controle de uma empresa, principalmente com os valores elevados como o aqui analisados, e
ainda mais com o recebimento postecipado de parte dos valores (Earn out), os alienantes não
tenham tido o cuidado de verificar a idoneidade dos adquirentes.
Além disso, a Autoridade Fiscal constatou que as DIRPFs de Mauro Aparecido da
Silva, Neuza Maria Soares, Ana Lúcia Vellasco Ferrero e Roberto Luiz Cardoso (esses dois últimos
compuseram formalmente o quadro societário da CBI) foram transmitidas do mesmo computador
que transmitiu a DIRPF de um dos recorrentes, sr. Eugênio Nabuco dos Santos Filho de seu filho
Felipe Nabuco dos Santos e de sua esposa Maria de Fátima Trindade Nabuco dos Santos (ano-
calendário de 2009. Confira-se excerto do TCF:
Fl. 22473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
51
-restou ainda comprovada a utilização do mesmo MAC adress (00-23-08-47-BD-
42) para transmitir para a RFB as DIRPF, referentes ao ano-calendário de 2012,
das pessoas físicas, consideradas INEXISTENTES DE FATO, Mauro Aparecido da
Silva, Neuza Maria Soares, Ana Lúcia Vellasco Ferrero e Roberto Luiz Cardoso,
comprovando um estreito elo entre os mesmos; restou também comprovado que
foi utilizado outro MAC adress (00-13-02-11-45- 78) para transmitir para a RFB as
DIRPF das pessoas físicas Mauro Aparecido da Silva (ano-calendário de 2010),
Neuza Maria Soares (ano-calendário de 2010), Eugênio Nabuco dos Santos Filho
(anos-calendário de 2004 a 2009), Felipe Nabuco dos Santos (ano-calendário de
2009) e Maria de Fátima Trindade Nabuco dos Santos (ano-calendário de 2009),
sendo os dois últimos, respectivamente, filho e esposa do Eugênio,
demonstrando, do mesmo modo, outro estreito elo entre tais pessoas físicas;
-por fim, ainda acerca do MAC adress (00-13-02-11-45-78), supracitado, há alguns
fatos relevantes e que merecem ser aqui relatados: (1) foi utilizado para transmitir
para a RFB, em 14/03/2011, as DIRPF das pessoas físicas Rubens Silva Nocelli (CPF
no 108.428.486-30) e Jefferson Carlos Maia (CPF no 118.167.976-18), ambas
referentes ao ano-calendário de 2010; (2) Rubens Silva Nocelli, data de
nascimento de 14/07/1960, somente se inscreveu no CPF, cuja inscrição se
encontra SUSPENSA, em 12/02/2008, com 47 anos de idade; (3) Jefferson Carlos
Maia, data de nascimento de 14/03/1964, somente se inscreveu no CPF, cuja
inscrição também se encontra SUSPENSA, em 20/08/2009, com 45 anos de idade;
(4) ambos, de acordo com o CNPJ, são sócios da empresa COMEBRAX Indústria e
Comércio
Ltda,
CNPJ
no
07.956.445/0001-99,
desde,
respectivamente,
03/09/2010 e 02/10/2009; (5) a COMEBRAX, conforme o Contrato Social
registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), foi
constituída em 20/03/2006, com sede social na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, no
137, bloco 4, Portal de Jacaraípe, Serra (ES), e seus sócios fundadores foram
Roberto Leonardo da Silva e Felipe Nabuco dos Santos, os quais, segundo o CNPJ,
foram excluídos do quadro social, respectivamente, em 22/02/2007 (2a Alteração
Contratual, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB) e
03/09/2010 (informação extraída do CNPJ); (6) a COMEBRAX apresentou a DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2010 como INATIVA e, desde então, não mais
apresentou a DIPJ; (7) a COMEBRAX, no período entre 22/02/2007 (2a Alteração
Contratual registrada na JUCEB) e 22/05/2007 (3a Alteração Contratual registrada
na JUCEB e na JUCERJA), teve sua sede social situada na Av. Guilherme Maxwell no
516, sala 409, Bonsucesso, Rio de Janeiro (RJ), isto é, localizada no mesmo prédio
da última sede social da CBI; tais fatos, além de fortalecerem a existência de um
elo entre Roberto Leonardo da Silva e Felipe Nabuco dos Santos, se
considerarmos ainda as informações relacionadas ao MAC adress (00-13-02-11-
45-78), também fortalecem a existência de um elo entre Roberto Leonardo da
Silva e Eugênio Nabuco dos Santos Filho, e entre estes e as pessoas físicas Mauro
Aparecido da Silva, Neuza Maria Soares, Ana Lúcia Vellasco Ferrero e Roberto Luiz
Cardoso, consideradas INEXISTENTES DE FATO.
Fl. 22474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
52
Os recorrentes silenciam sobre a constatação acima da Autoridade Fiscal, não
apresentando nenhum argumento para se contrapor à acusação fiscal da existência de um estreito
elo entre os recorrentes e as pessoas inexistentes de fato, o que reforça o entendimento que a
alienação de cotas da CBI fora simulada.
O Relator entendeu pertinente o argumento dos recorrentes, que não faria sentido
que se dessem o trabalho de engendrar um esquema fraudulento como o exposto pela Autoridade
Fiscal para beneficiarem-se de 3,02% do faturamento da CBI, considerando que a empresa era
lucrativa, fora constituída a 13 anos, e modo que deveria ser afastada a tese de esvaziamento da
CBI:
Se compararmos os valores recebidos por EUGÊNIO, ANTONIO ie Á tR CIA, com o
faturado pela CBI, a tese do esvaziamento perde totalmente a sua sustentação,
vejamos:

Somando-se os percentuais dos três ex-sócios da CBI, tem-se 3,02% do
faturamento da empresa em todo o período posterior à sua saída. Que
esvaziamento é esse?
Precisariam os recorrentes empreender todo esse intrincado sistema envolvendo
diversos "laranjas", empresas "fantasmas", submeter-se a toda espécie de
opróbio, para receber 3,02% do faturamento de CBI?
Será que depois de 13 anos (empresa criada em 1997 e vendida em 2010)
funcionando e lucrando com a CBI, não seria possível aos recorrentes, se assim o
quisessem, fazer com que a empresa lucrasse 3% do seu faturamento em três
anos, sem a necessidade de sonegação de tributos, criação de "laranjas" e
empresas inexistentes de fato?
Resta, pois, incontroverso que a tese do esvaziamento não se sustenta.
Mas o que se verifica é que os pagamentos realizados ́pela HAG não foram
destinados apenas aos recorrentes, mas também a pessoas a eles ligadas, conforme se verifica na
tabela que consta no TCF (Beneficiários de Valores Provenientes da C/C da Hag), na qual constam
pagamentos para Alex Nabuco dos Santos (filho de Eugênio Nabuco dos Santos) , Francisco Diogo
de Souza (funcionário da CBI e posteriormente admitido na SKN.
A DRJ analisou pagamentos realizados pela HAG para Felipe Nabuco dos Santos,
filho de Eugênio Nabuco dos Santos, constatando o recebimento de R$ 1.961.399,99, tendo os
recorrentes alegado na impugnação que se tratou de pagamento pela venda das quotas de
COMEBRAX INDÚSTRIA. Além das vendas da cotas ter sido realizada em 2009, porque haveria a
HAG de realizar um pagamento que nada tinha a ver com ela? Veja a análise da DRJ:
Fl. 22475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
53
137. Ainda é importante sobrelevar a completa falácia referente à
justificativa de pagamentos de HAG para FELIPE NABUCO DOS SANTOS,
pois a defesa alegou o seguinte:
Felipe Nabuco dos Santos: valores recebidos em razão da venda das quotas
da empresa COMEBRAX para o Sr. RUBENS NOCELLI.
138. FELIPE NABUCO DOS SANTOS, conforme o TCF (fl. 43), recebeu de HAG o
valor de R$ 1.961.399,99, alegadamente como pagamento pela venda das quotas
de COMEBRAX INDÚSTRIA, mas os valores por ele recebidos de HAG referem-se a
movimentações bancárias entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012 , ao passo
que o contrato social de COMEBRAX INDÚSTRIA (fls. 20.260) registra que a venda
de quotas teria se dado em 2009 com pagamento a vista de R$ 320.000,00. Para
demonstrar:

139. Em que pese à alteração contratual e societária, tratada no parágrafo
anterior, ter sido levada a registro na Junta Comercial apenas em 03/09/2010, os
subscritores do documento firmaram como data do negócio e da quitação
correspondente a data de 26/10/2009, para que não haja dúvida (fl. 20264):

Fl. 22476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
54
140. Observe-se, ainda, que não se trata de um erro de redação, quanto à data,
pois o reconhecimento de firma, por semelhança, ocorreu em 29/10/2009, em
cartório da cidade do Rio de Janeiro (fl. 20.264):

141. Em suma, o valor de R$ 1.961.399,99, transferido de HAG para FELIPE
NABUCO DOS SANTOS, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2012, não guarda
qualquer relação com a venda das quotas de COMEBRAX INDÚSTRIA para a
pessoa inexistente RUBENS SILVA NOCELLI e demonstra que tal “laranja”, de
modo inegável, era um instrumento dos impugnantes e do operador de
COMEBRAX INDÚSTRIA (FELIPE NABUCO DOS SANTOS).
Também há um outro indício veemente do elo de ligação entre a CBI e a HAG. No
TVF, a e-fl. 21468 a 21470), a Autoridade Fiscal relaciona em planilha uma longa lista de cheques
nominais a Francisco Diogo de Souza, cujo montante totaliza R$ 3.454.431,30. Os valores sacados
foram realizados no período de 05/01/2010 a 24/09/2012. O sr. Francisco Diogo de Souza era
empregado da CBI nesse período. A DRJ questionou a movimentação de valores com o uso do
nome de terceiros:
144. Na folha 49 do TCF consta demonstrativo, com lista dos cheques de HAG
nominais a FRANCISCO DIOGO DE SOUZA, empregado de CBI e subordinado dos
impugnantes. Esses instrumentos de pagamento foram emitidos entre janeiro de
2010 e setembro de 2012, no valor total de R$ 3.454.431,30.
145. Tal circunstância ilumina um fato comum ao uso de pessoas interpostas, o
emprego de cheques que, em regra, são emitidos com o campo do nome do
beneficiário em branco, de forma que seja possível movimentar valores em nome
de terceiros, no caso FRANCISCO DIOGO DE SOUZA, empregado de CBI e
subordinado dos impugnantes. Esses instrumentos de pagamento , sem que o real
interessado apareça.
146.
147. Essa é a essência dos esquemas de fraude da mesma espécie e quanto
melhor operados, menor é a chance de que restem evidências diretas de quem,
Fl. 22477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
55
de fato, eram os reais interessados, no caso concreto os impugnantes,
observando-se que as planilhas de destinação de recursos não mostram qualquer
pagamento ou transferência direta para as pessoas físicas interpostas ou contas
bancárias em nome deles, mas são dezenas as operações bancárias em benefício
direto dos responsáveis solidários.
No recurso voluntário, os recorrentes afirmam que o sr. Francisco Diogo de Souza
era “contínuo” na empresa, sendo que uma de suas atribuições era realizar pagamentos e saques
em banco:
Observe-se, de forma exemplificativa, que a Planilha anexa ao Termo de
Verificação retrata pagamentos feitos ao Sr. Francisco Diogo de Souza que
montam em R$ 775.182,27, como se vê abaixo:

Ocorre que, como já ressaltado acima, o Sr. Francisco Diogo de Souza era
"continuo" da empresa (portador), e fez tais saques em vista ser uma de suas
atribuições realizar pagamentos e saques em banco.
Constata-se assim, que os saques realizados pelo Sr. Francisco nada mais são do
que saques realizados pela Própria HAG.
Ora, não me parece razoável que um funcionário da CBI receba cheques em seu
nome emitidos pela HAG em valores expressivos. É mais um indício que a alienação da CBI foi
simulada.
Mas além disso, há outros indícios apontados no Termo de Constatação Fiscal, que
eu entendo como muito graves e que robustecem o entendimento que a alienação fora simulada e
que há vínculo entre a CBI, a HAG e a COMEBRAX e os recorrentes.
(i)A DRJ fez uma análise detalhada das transferência de recursos da CBI para a HAG
no período compreendido entre 2010 e 2012, quando os recorrentes alegaram que teriam
alienado suas cotas na CBI, e constatado que a defesa tinha arguido que se tratavam de
pagamentos de mercadorias envolvendo a empresa COMEBRAX Indústria. Ora, não haveria
nenhuma justificativa, pelo menos não foi apresentado pelos recorrentes no recurso voluntário,
porque é que a HAG deveria arcar com o ônus de uma obrigação do ano de 2008 da CBI? Confira-
se:
Fl. 22478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
56
70. Os balancetes de CBI, juntados ao PAF 12448.722.548/2015-29 e cujo
conteúdo, em parte, é invocado pela argumentação de defesa, veiculam registros
com a informação de que, no ano de 2008, tal empresa teria recebido de
COMEBRAX, a título de “Antecipações de Clientes”, ou seja, pela entrega futura de
mercadorias, a substancial soma de R$ 31.147.845,67 (obrigação que permaneceu
no passivo de CBI até o final de 2009, conforme o balancete correspondente
acima reproduzido).
71. Observe-se que as “Antecipações de Clientes” não se confundem ou se
referem com outras obrigações relativas à COMEBRAX, como fica patente nos
registros contábeis transcritos (contas passivas 2.1.1.06 e 2.1.3.04.001).
72. Tendo os dados referidos em vista, impende sobrelevar que a defesa alega ter
sido o passivo correspondente à conta 2.1.3.04.001 liquidado entre 2010 e 2012,
por meio de cheques emitidos em favor de COMEBRAX e que teriam sido
depositados na conta bancária de HAG, sendo relevante transcrever o argumento
correspondente:
2.3.1.3 - Pagamento da dívida na gestão do impugnante frente à CBI Os
impugnantes podem relatar os fatos ocorridos na sua gestão frente à CBI,
que ocorreu até 06/2010.
De fato, a dívida contraída junto à COMEBRAX, sobretudo depois que deixou
de ser empresa do Sr. Felipe Nabuco em 10/2009, começou a ser paga em
janeiro/2010.
Assim, os pagamentos efetuados de janeiro/2010 a junho/2010 se deram
através da emissão de cheques entregues aos representantes da nova
gestão da COMEBRAX. Não se fez qualquer transferência para a conta da
HAG; aliás, nessa época nem mesmo comercialmente as empresas se
relacionavam, como atesta a relação de notas fiscais de entrada e saída da
CBI acostadas aos autos pelos auditores.
Os documentos fornecidos pelo Banco Bradesco corroboram com o
informado pelo impugnante, como se vê no exemplo abaixo:
Tal registro foi acostado aos autos pelos fiscais autuantes. Pode-se reparar
que não há identificação do depositante, senão através de um número - o
qual, como dito, mostra-se diferente para cada depósito efetuado.
A agência de débito e a de crédito é a mesma, mostrando que o cheque da
CBI foi sacado, e em seguida depositado na conta da HAG.
Ora, a CBI - ao menos sob a gestão dos impugnantes - ao fazer um
pagamento em cheque não pode impedir que o beneficiário do mesmo
saque tal valor e deposite em outra conta. De igual sorte, não pode impedir
que o representante da empresa beneficiária (COMEBRAX) abra uma conta
de outra empresa de sua propriedade (HAG) na mesma agência da
devedora (CBI) para facilitar a operação.
Fl. 22479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
57
Em relação aos pagamentos posteriores a junho/2010, não pode tecer
comentários, muito embora o simples fato de o total transferido ser idêntico
ao valor devido indica que a motivação era a mesma (Nota de rodapé do
original “Naturalmente que o valor não é idêntico a ponto de bater os
centavos, havendo entre eles uma diferença de aproximadamente R$
350mil, o qual frente ao total de R$ 31 milhões, fica em torno de 1%”).
2.3.1.4 - Conclusão acerca das transferências CBI – HAG Ficou muito claro
que não há esvaziamento algum da CBI como querem os fiscais. Ao
contrário, tais transferências representam o pagamento de uma dívida
proveniente de uma relação comercial comprovada (aquisições de R$ 14
milhões demonstradas na DIPJ2009), declarada no balanço de 2009 e na
DIPJ2010 da empresa.
O pagamento feito através de cheque não permite ao devedor controlar o
destino dos fundos entregues ao credor. Os documentos emitidos pelo
banco depositário em RMF demonstram que tais cheques - ao menos no
período sob gestão do impugnante - foram sacados à revelia do emitente e
depositado onde quer que o sacador assim desejasse.
Vale repetir que de janeiro/2010 (início dos pagamentos) em diante
COMEBRAX e HAG tinham o mesmo sócio, e provavelmente tal operação, se
é que assim ocorreu (origem na CBI e destino na HAG), foi obra do sócio
colidente.
73. De plano, as assertivas sobre a obrigação de CBI perante COMEBRAX e sua
forma de liquidação chamam a atenção pelo fato de que, sendo verdadeiro o
registro contábil invocado pela defesa, anteriormente colacionado neste voto,
estaríamos diante de adiantamento de cliente, integralmente efetuado até
dezembro de 2008, para que CBI efetuasse entrega futura de mercadorias. À luz
disto impende novamente frisar a explicação da defesa sobre os alegados
pagamentos efetuados, entre 2010 e 2012, pela CBI:
Ficou muito claro que não há esvaziamento algum da CBI como querem os
fiscais. Ao contrário, tais transferências representam o pagamento de uma
dívida proveniente de uma relação comercial comprovada (aquisições de R$
14 milhões demonstradas na DIPJ2009), declarada no balanço de 2009 e na
DIPJ2010 da empresa.
(...)
75. Mais uma vez a defesa tenta subverter completamente o significado de provas
documentais, do que está estampado na DIPJ 2009 e nos balancetes da CBI, pois
quer estabelecer como verdade que os valores depositados na conta da HAG,
entre 2010 e 2012, representariam pagamento por mercadorias fornecidas em
2008 e 2009 (ressaltando que a Ficha 25 da DIPJ 2009, declaração invocada pela
defesa, e anteriormente reproduzida em parte, trata especificamente da saída de
produtos, mercadorias ou insumos).
Fl. 22480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
58
76. Salta à vista a falácia, a tentativa de torcer a realidade. Os balancetes de CBI
apontam que em dezembro de 2008 tal empresa tinha registrado em seu Passivo
o valor de R$ 31.147.845,67 em conta referente a “Antecipações de Clientes –
Comebrax Coml. Distr. Ltda”.
Ora, se para a “cliente” referida CBI tivesse fornecido 14 milhões em mercadorias
ou produtos em 2008, ao final do ano em questão não poderia continuar com os
mesmos R$ 31.147.845,67 na conta passiva correspondente, mas é exatamente
isto que está registrado no balancete de 31/12/2008 e também no de 31/12/2009
(documentos de folhas 12.419, 13.804 e 13.805 do PAF 12448.722.548/2015-29,
cujos excertos foram anteriormente colacionados neste voto).
77. A posição da defesa carece de sentido e está em completo desacordo com os
registros contábeis de CBI, juntados ao PAF 12448.722.548/2015-29, pois afirma
que a movimentação de CBI para HAG, ocorrida entre 2010 e 2012, se refere ao
pagamento de mercadorias fornecidas à COMEBRAX em 2008 e 2009. Entretanto,
a conta de Passivo relacionada ao argumento de defesa expressa de forma
inequívoca um pagamento adiantado, ainda em 2008, de mercadorias para sua
entrega futura (entrega esta que, na argumentação de defesa, reitere-se, teria
ocorrido ao longo de 2008 e 2009).
78. É cristalino que os valores movimentados de CBI para HAG, entre 2010 e 2012,
não correspondem a operações com mercadorias/produtos/ insumos registradas
nas DIPJ 2009 da CBI, pois se isto fosse verdadeiro estaríamos diante de uma
DEVOLUÇÃO de valores vinculados a mercadorias que a defesa alega já teriam
sido a ele entregues à cliente COMEBRAX ao longo dos anos de 2008 e 2009.
79. Neste ponto cabe frisar, é a própria impugnação que veicula a afirmação de
que a situação em exame decorre de operações com mercadorias/produtos, no
montante de cerca de 14 milhões de reais, registradas na DIPJ 2009
(detalhamento contido na Ficha 25 – página 57 da declaração em comento – com
excerto colacionado anteriormente).
80. Diante da constatação, quanto à inveracidade da justificativa dos responsáveis
solidários para a movimentação dos valores descritos na planilha de folhas 37 a 40
do TCF, resta demonstrado o esvaziamento patrimonial de CBI, afirmado pelas
Autoridades Administrativas responsáveis pela autuação vinculada ao presente
processo.
81. Em suma, os responsáveis solidários tinham HAG como instrumento do
esvaziamento do patrimônio de CBI INDÚSTRIA
(ii) No período de janeiro a junho de 2010, à época em que os recorrentes ainda
eram legalmente sócios da CBI, foram feitas transferências para a HAG, uma empresa inexistente
de fato, no montante de R$ 8.982.641,80. Veja excerto do Acórdão recorrido abaixo transcrito:
96. Os elementos de informação tratados no parágrafo anterior demonstram que
Fl. 22481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
59
as transferências descritas na tabela de folhas 37 a 40 do TCF tiveram início sob a
direção e controle societário de CBI pelos responsáveis solidários e impugnantes
da autuação em exame, situação que se verificou até 30 de junho quando,
ostensivamente, as quotas da empresa em questão formalmente foram
transferidas às pessoas interpostas MAURO e NEUZA.
97. Entre janeiro e o final de junho de 2010, ainda sob a gestão dos impugnantes
na CBI, a referida empresa foi a origem de R$ 8.982.641,80 depositados na conta
corrente de HAG.
98. Neste ponto importa destacar que o contrato de venda de quotas de CBI (fl.
14.019) registra, em 30/06/2010, pagamentos iniciais, a vista, das pessoas
interpostas MAURO e NEUZA, na importância de R$ 500.000,00 de cada um, para
EUGÊNIO NABUCO DOS SANTOS FILHO e ANTÔNIO DA SILVA ALVES. Não
obstante, os compradores ostensivos nada entregaram, sendo os alegados
pagamentos da venda de quotas recebidos pelos responsáveis solidários através
de HAG, como expressamente consta da impugnação.
99. No cenário descrito, cumpre reiterar o que registra TCF em sua folha 47:
_ do montante total de R$ 34.070.393,48, referente aos valores
relacionados no quadro ‘Origem dos Valores Depositados na C/C da HAG’,
os valores de R$ 31.502.231,96, R$ 1.758.161,52 e R$ 190.000,00,
representando, respectivamente, 92,46%, 5,16% e 0,55% do total
depositado, foram provenientes, respectivamente, das empresas CBI
Indústria e Comércio Ltda (c/c no 95000-9 da agência no 0551 do Banco
Bradesco), Comebrax Indústria e Comércio Ltda (c/c no 84922-7 da agência
no 0551 do Banco Bradesco) e QMS Rio Comércio de Artigos do Lar Ltda (c/c
no 90502-P da agência no 0551 do Banco Bradesco), sendo que, dos aportes
efetuados pela CBI, os montantes de R$ 13.987.719,07 (44,4%), R$
12.758.731,69 (40,5%) e R$ 4.755.781,20 (15,1%) foram depositados,
respectivamente, durante os anos-calendário de 2010, 2011 e 2012,
enquanto que, daqueles efetuados pela Comebrax, a quantia de R$
1.779.161,52 (91,3%) foi depositada durante o ano-calendário de 2010;
quanto ao valor restante de R$ 620.000,00, consta que foi depositado pela
própria HAG;
(iii) Indícios que apontam o esvaziamento da CBI e a sua substituição pela SKN,
apontados pela Fiscalização no TCF à e-fl. 21451:
-houve um progressivo esvaziamento da empresa CBI através de mudanças de
endereços, extinção de filiais, demissão de empregados e transferência
patrimonial; a transferência patrimonial ficou perfeitamente caracterizada através
da integralização do capital social da empresa ENAAX Empreendimentos
Imobiliários Ltda, efetuada em 03/09/2010, com um terreno, no valor de R$
6.350.000,00, localizado em Salvador (BA), que teria sido recebido pelos então
sócios da CBI (Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia
Fl. 22482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
60
Velloso de Araújo), a título de supostos lucros distribuídos, e transferidos para a
ENAAX, através de Escritura de Compra e Venda lavrada, no Cartório do 9o Ofício
de Notas (Rio de Janeiro – RJ), em 14/07/2010, sendo que esta empresa também
tinha como sócios as mesmas três pessoas físicas; deve ser destacado que, no ano
de 2010, estas três pessoas físicas receberam aproximadamente R$ 26.000.000,00
a título de supostos lucros distribuídos pela CBI;
-concomitantemente, a empresa SKN foi constituída no ano de 2010, foram
abertas filiais e foram contratados empregados, principalmente durante os anos
de 2012 e 2013, ressaltando-se que o aporte inicial de capital social da SKN, no
valor de R$ 1.000.000,00, foi efetuado pelos então sócios Eugênio Nabuco dos
Santos Filho e Antônio da Silva Alves, que, posteriormente venderam suas cotas
para Márcia Velloso de Araújo e para Felipe Nabuco dos Santos e Alex Nabuco dos
Santos, filhos de Eugênio, os quais aportaram mais R$ 10.000.000,00, a título de
integralização do capital social, sendo que todos estes aportes foram realizados
durante o ano de 2011;
- note-se que, se analisarmos as receitas de vendas da CBI desde o ano-calendário
de 2007, houve um crescimento progressivo até o ano de 2010, quando ficou em
torno de um patamar de R$ 120.000.000,00 até o ano de 2012; no ano-calendário
de 2013, a SKN, que, em 2012, havia auferido receitas de vendas no valor total de
apenas R$ 1.272.290,61, auferiu um montante de R$ 111.690.869,50;
-deve ser observada também a existência de várias coincidências que
demonstram o alto grau de simbiose entre as empresas CBI e SKN: (1) 48
(quarenta e oito) empregados demitidos da CBI foram contratados pela SKN; (2) a
atividade empresarial das duas empresas é a mesma, representada pelo CNAE
46.93-1/00 (comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de
alimentos ou de insumos agropecuários); (3) os clientes e fornecedores das
empresas são os mesmos; (4) o endereço da sede social da SKN – Rua Venâncio
Flores no 305, sala 1001, parte, Leblon, Rio de Janeiro (RJ) – é o mesmo endereço
da sede social da CBI nos períodos de 20/07/2009 a 03/08/2010 e 29/04/2011 a
26/07/2012; (5) duas filiais da SKN têm o mesmo endereço de duas filiais baixadas
da CBI; (6) o ‘nome fantasia’ da empresa CBI é NKS, ou seja, SKN invertido; (7) o
endereço eletrônico informado no cadastro das empresas CBI e SKN é o mesmo;
(8) as pessoas físicas Fabiana Braz Pinto e Ellen Sales de Oliveira, que foram
autorizadas, em 19/02/2014, a solicitar saldos, extratos e comprovantes da conta-
corrente que a CBI mantinha no Banco do Brasil, tinham, como empregador, nesta
data, a SKN, como comprovam as consultas nas GFIP desta empresa;
(iv) A HAG, bem como a CBI e a SKN e a COMEBRAX, a Alliance Empreendimentos e
Participações Ltda a GMX do Brasil Indústria e Comércio Ltda, a FAF Empreendimentos e
Participações S/A, bem como os recorrentes Eugênio Nabuco dos Santos Filho e seu filho Felipe
Nabuco dos Santos e o sr. António da Silva Alves , o outro recorrente. que receberam valores da
HAG, mantinham conta bancária na mesma agência do Bradesco, situada na Ataulfo de Paiva no
983/1003, Leblon, Rio de Janeiro.
Fl. 22483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
61
Em relação aos indícios que apontariam para a simulação da alienação de cotas da
CBI pelos recorrentes e o esvaziamento da empresa, os recorrentes alegam que não sabiam a
origem dos valores por ele recebidos da HAG, que os valores por eles recebidos representariam
apenas uma pequena fração do faturamento da CBI, não havendo lógica que para que
supostamente tenham engendrado fraude do tamanho relatado pela Fiscalização e que teriam
oferecido à tributação ao montantes por eles recebidos, impossibilitando a tributação na fonte. Os
patronos também alegaram da tribuna que no processo 12448.722548/2015-29 foi afastada a
responsabilidade solidária dos recorrentes Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva
Alves e Márcia Veloso de Araújo.
As provas juntadas aos autos, apesar de serem indiciárias, comprovam a simulação
da alienação de cotas de capital social em suposta transação de capital envolvendo os recorrentes,
então sócios de fato e de direito da CBI, com pessoas físicas inexistentes de fato e com robustas
provas de elo de ligação com os recorrentes e de constituição de empresas por interpostas
pessoas (“laranjas”), que também mantinham algum elo de ligação com os recorrentes, inclusive
da empresa HAG (sujeito passivo no presente processo), e com volumosa transação financeira
entre a CBI, HAG e os recorrentes. Os indícios são robustos e convergentes com a conclusão da
Autoridade Fiscal, que a alienação de cotas fora simulada, continuando os recorrentes como
sócios de fatos depois da operação.
A prova indiciária pode ser utilizada para a comprovação de situações de simulação
e constituição de empresas por interpostas pessoas, desde que os indícios sejam convergentes,
caso dos autos, entendimento esse que prevalece na jurisprudência do CARF, conforme as
ementas abaixo:
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
PROVA
INDICIÁRIA.
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO. A prova indiciária é meio idôneo
para referendar uma autuação, desde que ela resulte da soma de indícios
convergentes. É o caso dos autos, em que há o interesse comum das pessoas
físicas até então ocultas e agora responsabilizadas com fulcro no art. 124, inciso I
do CTN. (Acórdão 9303-009.242, Conselheira Vanessa Marini Cecconello)
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. É admissível, na instrução do processo
administrativo fiscal, a prova indiciária enquanto uma prova indireta que visa
demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos secundários,
ndiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se
pretende comprovar. (Acórdão 1301-003.769, Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza).
PROVAS INDICIÁRIAS. A comprovação material de uma dada situação fática pode
ser feita, em regra, por uma de duas vias: ou por uma prova única, direta,
concludente por si só; ou por um conjunto de elementos/indícios que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato. (Acórdão 1301-004.042, Conselheira Bianca Felicia
Rothschild)
Fl. 22484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
62
PROVAS INDICIÁRIAS - ANÁLISE CONJUNTA - PROVA CONCRETA A produção de
provas indiciárias, isoladamente consideradas, é improfícua; sua análise conjunta
e concatenada, todavia, quando substanciais, convola-as em provas efetivas da
prática dos atos investigados no processo administrativo. (Acórdão 1302-003.633,
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca).
ANÁLISE E PESO DA PROVA INDIRETA OU PROVA POR INDÍCIOS, CUJO CONJUNTO
COERENTE, COERENTE E LÓGICO CONSTITUI PROVA ADEQUADA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. O Processo Administrativo Fiscal admite as provas
indiretas, também chamadas provas por indícios, especialmente no que diz
respeito à análise de mecanismos criados para, de forma ilícita, reduzir, retardar
ou omitir fatos tributáveis, bem como caracterizara responsabilidade solidária.
(acórdão 3302-006.428, Conselheiro Raphael Madeira Abad).
Portanto, pelo fato dos argumentos dos recorrentes não terem sido capazes de
afastar o entendimento firmado pela Autoridade Fiscal de simulação de alienação de cotas da CBI,
tendo permanecido os recorrentes como sócios de fato da empresa e pela utilização da HAG para
eximir-se do pagamento de tributos federais nos anos-calendários de 2010, 211 e 2012, há de ser
mantida o Auto de Infração.
Por fim, há que ser analisado o argumento dos recorrentes que no processo
12448.722548/2015-29, que segundo alegaram, foi afastada a responsabilidade solidária dos
recorrentes Eugênio Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Veloso de Araújo.
De fato, em julgamento realizado em 10 de abril de 2018, nos autos do processo
12448.722548/2015-29 a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção proferiu o Acórdão 1401-
002.346 afastando a responsabilidade tributária solidária de Eugênio Nabuco dos Santos Filho,
Antonio da Silva Alves e Márcia Velloso de Araújo, em decisão cuja ementa transcrevo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009, 2010, 2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI
O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O mero
recebimento de valores cuja causa não se revela adequadamente justificada, não
é suficiente, à míngua de outros elementos, para caracterizar o interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, a ensejar a
responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição
de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135,
III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não mais ostentavam a condição de
administradores da autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de
pessoa em seu quadro societário, não cabe responsabilizá-los.
Fl. 22485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
63
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL PODER E EFETIVIDADE DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SÓCIO. EXCLUSÃO SÓCIO ANTES DA OCORRÊNCIA
DOS FATOS GERADORES. A responsabilidade solidária, para fins tributários,
somente se mantém se provado o vínculo administrativo e gerencial sobre os
fatos jurídicos tributários, sem o que não se sustenta a implicação legal,
notadamente no presente caso restou provado que os sócios recorrentes se
retiraram da sociedade antes do período dos fatos geradores. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário dos apontados como responsáveis solidários, Antônio da
Silva Alves, Eugenio Nabuco dos Santos Filho, Márcia Velloso de Araújo, SKN do
Brasil
Importação
e
Exportação
de
Eletro-eletrônicos
Ltda,
Alliance
Empreendimentos e Participações Ltda ME, ENAAX Empreendimentos Imobiliários
Ltda e FAF Empreendimentos e ParticipaçõesS.A., para excluílos do pólo passivo
da exigência
No entanto, como se verifica no voto, o crédito tributário discutido no processo
12448.722548/2015-29 foi decorrente de retificações de DCTFs da CBI no período de junho/2010 a
janeiro/2013, e a responsabilidade solidária de Antônio da Silva Alves, Eugenio Nabuco dos Santos
Filho, Márcia Velloso de Araújo foi afastada pelo fato dos mesmos, naquele período, não mais
constavam como sócios da CBI. Confira-se excerto abaixo do acórdão:
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS FÍSICAS: Antônio da Silva Alves,
Eugenio Nabuco dos Santos Filho e MárciaVelloso de Araújo interpuseram
Recurso Voluntário questionando sua responsabilização fundada no art.135, III, do
CTN, arguindo a improcedência da acusação fiscal de que eles teriam alienado
propositadamente as cotas da CBI para dois sócios inexistentes Mauro Aparecido
da Silva e Neusa Maria Soares. Isto porque, tal alienação se deu em dois
momentos, primeiro em 30/06/2010 (23a alteração contratual) Marcia vende a
totalidade de suas quotas e sai da sociedade, bem como Eugênio e Antônio
alienam parte de suas quotas e deixam a administração da sociedade;
posteriormente em setembro de 2010 (25a alteração contratual) Eugênio e
Antônio vendem o que restava de suas quotas e retiramse da sociedade. Nota-se
que o crédito tributário decorre de retificações realizadas nas DCTFs da CBI que
compreendem o período de junho/2010 a janeiro/2013, no total de
aproximadamente R$60.000.000,00. O procedimento, segundo informa o fisco, foi
no sentido de "zerar" débitos através de declarações retificadoras, depois de
corretamente declarados nas declarações originais, destacando-se que as
retificadores foram realizadas de 26/04/2011 em diante, ou seja, quase um ano
após a saída de Eugênio, Antônio e Márcia da empresa. Desta forma, percebe-se
que o crédito tributário em questão refere-se a valores, cujo fato gerador e
vencimento se deram após a saída dos recorrentes da sociedade, como o ato
causador da suposta fraude (transmissão de declarações retificadoras) se deu
muito tempo após referida retirada deles da empresa.
Fl. 22486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
64
Naquele processo 12448.722548/2015-29, os julgadores houveram por bem afastar
a responsabilidade tributária de Antônio da Silva Alves, Eugenio Nabuco dos Santos Filho, Márcia
Velloso de Araújo porque a época da retificação das DCTFs da empresa CBI, eles já não faziam
parte do quadro societário da empresa.
No presente processo, a maioria do Colegiado entendeu que os argumentos dos
recorrentes foram insuficientes para infirmar os indícios robustos que levaram a Autoridade Fiscal
a conluir que a alienação de cotas da CBI pelos recorrentes fora simulada, tendo permanecido os
mesmos como sócios de fato daquela empresa, e que os pagamentos realizados pela CBI por meio
da HAG não tiveram a comprovação dos beneficiários ou do motivo dos pagamentos,
considerando-os como pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, ficando sujeita à
incidência do IRRF nos termos do art. 61 da Lei n° 8.981/95, matriz legal do art. 674 do RIR/99.
Não se pode, nessa instância de julgamento, tecer consideração de mérito acerca
da decisão da no processo 12448.722548/2015-29 que afastou a responsabilidade solidária dos
srs. Antônio da Silva Alves, Eugenio Nabuco dos Santos Filho, Márcia Velloso de Araújo.
No presente processo, as provas juntadas foram suficientes para firmar a convicção
da maioria dos julgadores que houve simulação na alienação das cotas da CBI, tendo permanecido
Antônio da Silva Alves, Eugenio Nabuco dos Santos Filho, Márcia Velloso de Araújo como os sócios
de fato daquela empresa.
Se os recorrentes entenderem que há divergência no entendimento das turmas
ordinárias do CARF tem a prerrogativa de recorrer à CSRF.
Quanto a multa qualificada
O Relator afastou a qualificação da multa porque entendeu que houve confusão por
parte da Autoridade Fiscal, porque se a HAG foi considerada empresa inexistente de fato, então
não haveria se falar em dolo por parte de empresa inexistente. E por outro lado, de acordo com o
Relator, se o dolo fosse a utilização de uma empresa inexistente, então teria havido erro na
sujeição passiva, devendo então ser cancelada a autuação.
A Turma Julgadora, no entanto, por maioria entendeu que as robustas provas
juntadas aos autos, convergentes entre si, levam ao entendimento que a alienação da CBI fora
simulada, que os recorrentes eram as pessoas físicas responsáveis e beneficiárias do esquema
fraudulento, caracterizando a ocorrência de conluio, sonegação e evidente intuito fraude a ensejar
o enquadramento da conduta nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 e como consequência a
justificativa para aplicação da multa qualificada prevista no artigo 44, inciso I e § 1°, da Lei no
9.430/96.
Contudo, em face da alteração legislativa em relação à qualificação da multa, de
acordo com o art. 8o da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada aplicada deve ser reduzida para o
patamar de 100%.
A Turma julgadora entendeu que a multa de ofício deveria ser reduzida para 100%.
Fl. 22487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
65
Quanto a responsabilidade tributária solidária dos recorrentes
A maioria do Colegiado entendeu que houve a simulação na alienação das cotas da
CBI pelos recorrentes, e que eles permaneceram como sócios de fato da empresa, por todo o
conjuntos de provas já amplamente analisados ao longo do processo.
Além disso, as pessoas físicas inexistentes de fato (Mauro Aparecido da Silva e
Neuza Maria Soares), para os quais os recorrentes alegaram que alienaram suas cotas na CBI,
somente depois de muito tempo é que fizeram a inscrição no CPF e transmitiram as DIRPFs apenas
nos anos-calendários à alegada alienação, tendo realizado a transmissão das referidas DIRPFs pelo
mesmo computador através do qual Eugenio Nabuco dos Santos Filho, sua esposa Maria de
Fátima Trindade Nabuco dos Santos e seu filho Felipe Nabuco dos Santos transmitiram suas
DIRPFs do ano-calendário 2010. O que parece indicar uma ligação entre Eugenio Nabuco dos
Santos Filho e aquelas pessoas físicas.
A origem dos recursos depositados na conta bancária da HAG (sujeito passivo,
considerada inapta por inexistência de fato), era da CBI, depósitos que se iniciaram no período
em que os recorrentes ainda estavam como sócios no quadro societário da CBI., de acordo com a
tabela “Origem dos Valores Depositados na C/C da HAG” às e-fls. 21457 a 21460.
Os pagamentos em cheque realizados por HAG tiveram como beneficiários os
recorrentes ou pessoas físicas ou jurídicas a eles ligados, conforme a tabela “Beneficiários de
valores Provenientes da C/C da HAG”, que consta no TCF à e-fls. 21460 a 21465 .
E, por fim, foi constatado que houve um esvaziamento progressivo da CBI, sendo
substituída pela SKN, conforme a seguinte constatação do TCF:
3) note-se que, se analisarmos as receitas de vendas da CBI desde o ano-
calendário de 2007, houve um crescimento progressivo até o ano de 2010,
quando ficou em torno de um patamar de R$ 120.000.000,00 até o ano de 2012;
no ano-calendário de 2013, a SKN, que, em 2012, havia auferido receitas de
vendas no valor total de apenas R$ 1.272.290,61, auferiu um montante de R$
111.690.869,50;
4) deve ser observada também a existência de várias coincidências que
demonstram o alto grau de simbiose entre as empresas CBI e SKN: (1) 48
(quarenta e oito) empregados demitidos da CBI foram contratados pela SKN; (2) a
atividade empresarial das duas empresas é a mesma, representada pelo CNAE
46.93-1/00 (comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de
alimentos ou de insumos agropecuários); (3) os clientes e fornecedores das
empresas são os mesmos; (4) o endereço da sede social da SKN – Rua Venâncio
Flores no 305, sala 1001, parte, Leblon, Rio de Janeiro (RJ) – é o mesmo endereço
da sede social da CBI nos períodos de 20/07/2009 a 03/08/2010 e 29/04/2011 a
26/07/2012; (5) duas filiais da SKN têm o mesmo endereço de duas filiais baixadas
da CBI; (6) o ‘nome fantasia’ da empresa CBI é NKS, ou seja, SKN invertido; (7) o
endereço eletrônico informado no cadastro das empresas CBI e SKN é o mesmo;
Fl. 22488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.144 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727838/2016-40
66
(8) as pessoas físicas Fabiana Braz Pinto e Ellen Sales de Oliveira, que foram
autorizadas, em 19/02/2014, a solicitar saldos, extratos e comprovantes da conta-
corrente que a CBI mantinha no Banco do Brasil, tinham, como empregador, nesta
data, a SKN, como comprovam as consultas nas GFIP desta empresa;
Assim, a maioria da julgadores entenderam que os recorrentes eram os sócios de
fato da CBI, e como a HAG, empresa inexistente de fato, teve a origem dos recursos de sua conta
bancária, em sua maioria da CBI, deveriam ser arrolados como sujeitos passivos solidários com
fundamento no artigo 124, I , do CTN, e por terem exercido a administração de fato da CBI,
embora por meio de laranjas, cabia-lhes a imputação da responsabilidade solidária, com base no
artigo 135, II, do CTN.
Conclusão
Pelo exposto voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário de Eugênio
Nabuco dos Santos Filho, Antônio da Silva Alves e Márcia Veloso de Araújo, para reduzir a multa
qualificada para o patamar de 100%, mantendo-se a exigência de IRRF e a responsabilidade
solidária dos recorrentes.
(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 22489
DF CARF MF
Original